Tribunal: STM
Processo: 7000310-25.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. MPM E DPU. PRELIMINARES. MPM. ART. 290 DO CPM. INCONSTITUCIONALIDADE. DPU. EFEITO DEVOLUTIVO. AMPLITUDE MÁXIMA. MATÉRIAS DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÕES POR UNANIMIDADE. INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIS. TEMPO DO CRIME. MILITAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. NULIDADE. SENTENÇA. JUIZ. COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA. CONSELHO DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA. IRDR. ENUNCIADO Nº 17. SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STM. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INSTAURAÇÃO. AUSÊNCIA. MEDIDA NÃO OBRIGATÓRIA. INÉRCIA DAS PARTES. PRECLUSÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. POSSE DE ENTORPECENTES. OM. INTOLERÂNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MPM. NÃO VINCULAÇÃO. LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA. CRIME IMPROPRIAMENTE MILITAR. DEFEITO DE INCORPORAÇÃO. ART. 14 DO CPM. INAPLICABILIDADE. DIREITO PENAL MILITAR. ESPECIALIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INCOLUMIDADE PÚBLICA. OFENSA. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA, FRAGMENTARIEDADE E SUBSIDIARIEDADE. IMPROCEDÊNCIA. INIMPUTABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÕES POR UNANIMIDADE. 1. Por estar imbricado com o mérito recursal, não se conhece de pleito defensivo de devolução ampla da questão litigiosa - art. 81, § 3º, do RISTM. Preponderância do brocardo tantum devolutum quantum appellatum. Preliminar defensiva não conhecida. Decisão unânime. 2. A alegação de inconstitucionalidade do art. 290 do CPM amolda-se, tecnicamente, à hipótese de não recepção de lei por ordem constitucional posterior. Nesses casos, a referida análise resta diferida para o mérito. Preliminar ministerial não conhecida. Decisão unânime. 3. A competência da JMU para processar e julgar réus que cometem crimes militares reside no art. 124 da CF/88, sejam civis ou militares. Preliminar defensiva rejeitada. Decisão unânime. 4. Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados que, em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas. Enunciado nº 17 da Súmula de Jurisprudência do STM. Preliminar defensiva rejeitada. Decisão por maioria. 5. A instauração do Incidente de Insanidade Mental (IIM) não é obrigatória, cabendo ao julgador avaliar a sua real necessidade. As supostas nulidades ocorridas durante a instrução processual deverão ser arguidas na fase de Alegações Escritas, sob pena de preclusão - art. 504 do CPPM. Preliminar defensiva rejeitada. Decisão unânime. 6. O pedido de absolvição feito pelo MPM não vincula o órgão julgador, o qual, mediante a sua livre convicção motivada, poderá impor a condenação do agente. Inteligência do art. 437, b, do CPPM. Inexistência de ilegalidade, imparcialidade e ofensa a dispositivo ou princípio constitucional. 7. Em relação ao art. 290 do CPM, o agente pode ser civil ou militar. Por isso, o eventual afastamento da aplicação da lei penal militar – art. 14 do CPM – não torna o acusado impune. Nesse cenário, por ser integrante das Forças Armadas, sobressai a qualificada culpabilidade do militar, ainda que a sua incorporação tenha sido anulada após o delito. 8. A intolerância com drogas nos quartéis deve ser absoluta. O interesse público em abominar as drogas dos quartéis não se reduz ao meio militar. Na verdade, alcança motivo imensamente maior e de transcendente relevância: a segurança de toda a sociedade, a qual, por esse motivo, investiu, material e moralmente, nas Forças Armadas. 9. O regramento especial contido no art. 290 do CPM foi recepcionado pela CF/88. Ademais, as Convenções de Nova Iorque e de Viena, ambas sem status constitucional, não proíbem a criminalização da posse de droga pelo usuário. 10. Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o bem jurídico tutelado no art. 290 do CPM não se restringe à saúde pública, alcançando também a hierarquia, a disciplina, a moral da corporação e o conceito social de Forças Armadas, instituições voltadas para a garantia da ordem democrática. Trata-se de crime de perigo abstrato. A lesão à saúde atinge o espectro coletivo, sem a necessidade de aquilatar-se a ofensa real, ou seja, naturalística ao bem jurídico tutelado. 11. O ônus da prova cabe a quem alega. Assim, incumbe à parte alegante comprovar a eventual inimputabilidade do réu no momento do crime. 12. Não provimento dos Recursos. Sentença condenatória mantida. Decisões por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 23/10/2023 A
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000310-25.2022.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: GABRIEL SILVA DE LIMA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: GABRIEL SILVA DE LIMA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA
PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, DE
INCIDÊNCIA DO EFEITO DEVOLUTIVO PLENO DO RECURSO, POR SE
CONFUNDIR COM O MÉRITO; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
SEGUNDA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIS EM TEMPO DE PAZ, POR FALTA DE
AMPARO LEGAL; POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A TERCEIRA
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE DA SENTENÇA PELA
INCOMPETÊNCIA DO CPJEX PARA O JULGAMENTO DE CIVIS, POR FALTA
DE AMPARO LEGAL, CONTRA O VOTO DOS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA (REVISOR) E JOSÉ COÊLHO FERREIRA, QUE A ACOLHIAM; POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A QUARTA PRELIMINAR DA DPU, DE
NULIDADE DO PROCESSO PELA NÃO INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE
INSANIDADE MENTAL (IIM) NA PRIMEIRA INSTÂNCIA, POR FALTA DE
AMPARO LEGAL; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR
ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM E A SUPOSTA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, POR FALTA DE AMPARO LEGAL.
CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 69, INCISO I, DO RISTM, PROFERIU VOTO
O MINISTRO PRESIDENTE. NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS DA DPU E DO MPM, PARA MANTER NA
ÍNTEGRA A SENTENÇA CONDENATÓRIA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR)
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O VICE-PROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000310-25.2022.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: GABRIEL SILVA DE LIMA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: GABRIEL SILVA DE LIMA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMENTA
APELAÇÕES. MPM E DPU. PRELIMINARES. MPM. ART. 290
DO CPM. INCONSTITUCIONALIDADE. DPU. EFEITO
DEVOLUTIVO. AMPLITUDE
MÁXIMA.
MATÉRIAS
DE
MÉRITO.
NÃO
CONHECIMENTO.
DECISÕES
POR
UNANIMIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DA
JMU
PARA
PROCESSAR E JULGAR CIVIS. TEMPO DO CRIME. MILITAR.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. NULIDADE. SENTENÇA. JUIZ.
COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA. CONSELHO DE JUSTIÇA.
PREVALÊNCIA. IRDR. ENUNCIADO Nº 17. SÚMULA DE
JURISPRUDÊNCIA DO STM. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA.
INCIDENTE
DE
INSANIDADE
MENTAL.
INSTAURAÇÃO. AUSÊNCIA. MEDIDA NÃO OBRIGATÓRIA.
INÉRCIA DAS PARTES. PRECLUSÃO. UNANIMIDADE.
MÉRITO.
POSSE
DE
ENTORPECENTES.
OM.
INTOLERÂNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MPM. NÃO
VINCULAÇÃO. LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA. CRIME
IMPROPRIAMENTE
MILITAR.
DEFEITO
DE
INCORPORAÇÃO. ART. 14 DO CPM. INAPLICABILIDADE.
DIREITO PENAL MILITAR. ESPECIALIDADE. CRIME DE
PERIGO ABSTRATO. INCOLUMIDADE PÚBLICA. OFENSA.
PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA, FRAGMENTARIEDADE
E
SUBSIDIARIEDADE.
IMPROCEDÊNCIA.
INIMPUTABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. RECURSOS NÃO
PROVIDOS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÕES POR
UNANIMIDADE.
1. Por estar imbricado com o mérito recursal, não se conhece de pleito
defensivo de devolução ampla da questão litigiosa - art. 81, § 3º, do
RISTM. Preponderância do brocardo tantum devolutum quantum
7000310-25.2022.7.00.0000
40001356523 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

appellatum. Preliminar defensiva não conhecida. Decisão unânime.
2. A alegação de inconstitucionalidade do art. 290 do CPM amolda-se,
tecnicamente, à hipótese de não recepção de lei por ordem
constitucional posterior. Nesses casos, a referida análise resta diferida
para o mérito. Preliminar ministerial não conhecida. Decisão unânime.
3. A competência da JMU para processar e julgar réus que cometem
crimes militares reside no art. 124 da CF/88, sejam civis ou militares.
Preliminar defensiva rejeitada. Decisão unânime.
4. Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar
e julgar acusados que, em tese, praticaram crimes militares na condição
de militares das Forças Armadas. Enunciado nº 17 da Súmula de
Jurisprudência do STM. Preliminar defensiva rejeitada. Decisão por
maioria.
5. A instauração do Incidente de Insanidade Mental (IIM) não é
obrigatória, cabendo ao julgador avaliar a sua real necessidade. As
supostas nulidades ocorridas durante a instrução processual deverão ser
arguidas na fase de Alegações Escritas, sob pena de preclusão - art. 504
do CPPM. Preliminar defensiva rejeitada. Decisão unânime.
6. O pedido de absolvição feito pelo MPM não vincula o órgão
julgador, o qual, mediante a sua livre convicção motivada, poderá
impor a condenação do agente. Inteligência do art. 437, b, do CPPM.
Inexistência de ilegalidade, imparcialidade e ofensa a dispositivo ou
princípio constitucional.
7. Em relação ao art. 290 do CPM, o agente pode ser civil ou militar.
Por isso, o eventual afastamento da aplicação da lei penal militar – art.
14 do CPM – não torna o acusado impune. Nesse cenário, por ser
integrante das Forças Armadas, sobressai a qualificada culpabilidade
do militar, ainda que a sua incorporação tenha sido anulada após o
delito.
8. A intolerância com drogas nos quartéis deve ser absoluta. O
interesse público em abominar as drogas dos quartéis não se reduz ao
meio militar. Na verdade, alcança motivo imensamente maior e de
transcendente relevância: a segurança de toda a sociedade, a qual, por
esse motivo, investiu, material e moralmente, nas Forças Armadas.
7000310-25.2022.7.00.0000
40001356523 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9. O regramento especial contido no art. 290 do CPM foi
recepcionado pela CF/88. Ademais, as Convenções de Nova Iorque e
de Viena, ambas sem status constitucional, não proíbem a
criminalização da posse de droga pelo usuário.
10. Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o bem jurídico
tutelado no art. 290 do CPM não se restringe à saúde pública,
alcançando também a hierarquia, a disciplina, a moral da corporação e
o conceito social de Forças Armadas, instituições voltadas para a
garantia da ordem democrática. Trata-se de crime de perigo abstrato. A
lesão à saúde atinge o espectro coletivo, sem a necessidade de
aquilatar-se a ofensa real, ou seja, naturalística ao bem jurídico
tutelado.
11. O ônus da prova cabe a quem alega. Assim, incumbe à parte
alegante comprovar a eventual inimputabilidade do réu no momento do
crime.
12. Não provimento dos Recursos. Sentença condenatória mantida.
Decisões por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não conhecer
da preliminar suscitada pela DPU, de incidência do efeito devolutivo pleno do
recurso, por se confundir com o mérito; por unanimidade, em rejeitar a segunda
preliminar defensiva, de incompetência da JMU para julgar civis em tempo de paz,
por falta de amparo legal; por maioria, em rejeitar a terceira preliminar defensiva, de
nulidade da Sentença pela incompetência do CPJEx para o julgamento de civis, por
falta de amparo legal; por unanimidade, em rejeitar a quarta preliminar da DPU, de
nulidade do processo pela não instauração do Incidente de Insanidade Mental (IIM)
na Primeira Instância, por falta de amparo legal; e, por unanimidade, em não
conhecer a preliminar arguida pelo MPM, de inconstitucionalidade do art. 290 do
CPM e a suposta ofensa ao Princípio da Proporcionalidade, por confundir-se com o
mérito. No mérito, por unanimidade, em negar provimento aos Apelos da DPU e do
MPM, mantendo a Sentença condenatória pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 23 de outubro de 2023.
7000310-25.2022.7.00.0000
40001356523 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público
Militar (MPM) e pela Defensoria Pública da União (DPU), contra a Sentença do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx) da Auditoria da 7ª
Circunscrição Judiciária Militar (Aud/7ª CJM), que, por maioria, julgou procedente
o pedido formulado na Denúncia, para condenar o ex-Soldado do Exército (ex-Sd
Ex) GABRIEL SILVA DE LIMA pelo crime previsto no art. 290 do Código Penal
Militar (CPM).
A Denúncia descreveu o fato imputado ao réu nos seguintes termos
(Processo relacionado: APM nº 7000134-64.2021.7.07.0007 - Evento 1 - doc.
DENÚNCIA1):

“ [...] Segundo consta do APF em anexo, foi apurado que no dia 24.6.2021, o
denunciado comprou ‘tocas’ de cocaína no local conhecido como Paço da Pátria e
ingressou com o material escondido em uma meia, por volta das 21h14, no 16º
Batalhão de Infantaria Motorizado, sediado em Natal/RN, onde pernoitaria.
Chegando ao alojamento, deixou todo o material entorpecente em seu armário e foi
se deitar.
Na manhã do dia 25.6.2021, alegando receio em ser descoberto, procurou o
Subtenente Francinaldo e lhe contou que guardava drogas dentro do seu armário no
alojamento do quartel. Conversou também com o Sd EP Jonathan Pereira Teixeira e
lhe disse estar com ‘muito medo de levar outra punição’ e permaneceu no Tapiri da
Subunidade até que o 1° Sgt THIAGO DA SILVA BISPO o chamou, por volta das
10h20, e lhe questionou sobre a informação recebida do ST FRANCINALDO. Ato
contínuo, o denunciado confirmou que guardava substâncias entorpecentes em seu
armário e, dessa forma, o 1° Sgt BISPO lhe solicitou as chaves do referido armário
e acionou o Comandante de Companhia (Cmt Cia), que contou sobre o ocorrido ao
Subcomandante do Batalhão.
Ato contínuo, o 1° Sgt BISPO acionou duas testemunhas, o Cabo DANILO ROCHA
DA SILVA e o Soldado do Efetivo Profissional JONATHAN PEREIRA TEIXEIRA,
para acompanhar a inspeção no armário do denunciado.
De acordo com o que consta dos autos, com a autorização do denunciado, o 1° Sgt
BISPO iniciou a vistoria no armário do denunciado e, logo no compartimento
principal, encontrou algumas trouxinhas brancas contendo substância entorpecente,
que foram colocadas no chão pelo próprio denunciado, que indicou também que o
restante da droga estava dentro de um coturno. Após minuciosa vistoria realizada
pelo Cb Danilo, foram encontrados dentro do coturno indicado pelo denunciado,
oito saquinhos plásticos contendo cocaína, um saquinho plástico contendo maconha
e R$ 196,50 (cento e noventa e seis reais e cinquenta centavos).
7000310-25.2022.7.00.0000
40001356523 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Posteriormente, o denunciado afirmou, ainda, ter feito uso de cocaína no interior do
banheiro do alojamento de Cabos e Soldados do Batalhão na noite do dia 24 para o
dia 25.6.2021, conforme documentos que constam do evento 53.
O material suspeito foi lacrado em envelope de papel, conforme Termo de
Apreensão [...] e encaminhado ao Setor Técnico-Científico da Polícia Federal, para
a realização do Exame Preliminar, que resultou positivo para 2,0g (dois gramas)
Cocaína e 0,6g (seis decigramas) Maconha/Cannabis sativa [...].
Segundo o Laudo Pericial Definitivo n° 351/2021 SETEC/SR/PF/PB [...] as
substâncias entorpecentes encontradas com o denunciado configuraram peso
líquido de 2,6g (dois gramas e seis centigramas), estabelecendo-se a materialidade
do fato.
A autoria pode ser extraída da confissão do denunciado e dos depoimentos das
testemunhas ouvidas no APF. [...].
[...] assim, infere-se que o Sd EV GABRIEL SILVA DE LIMA, ora denunciado,
agindo de forma livre e consciente, guardou em local sujeito à administração militar
- o armário do alojamento, dois tipos de substâncias entorpecentes - cocaína e
maconha, além de ter feito uso de cocaína no banheiro do alojamento de Cabos e
Soldados do 16° Batalhão de Infantaria Motorizado, incorrendo, dessa forma, no
delito previsto no art. 290, caput, do CPM, nas modalidades ‘guardar’ e ‘fazer uso’
de substância entorpecente [...] em lugar sujeito à Administração Militar, levando-
se em consideração a atenuante do art. 72, I, do CPM. [...].”

Os autos estão instruídos com os seguintes documentos, entre outros:
- Nota de Ciência de Direitos e Garantias Constitucionais do Preso
(Processo relacionado: APF nº 7000074-91.2021.7.07.0007 - Evento 3 - doc.
P_FLAGRANTE5);
- Cartão de Identidade Militar do réu (Processo relacionado: APF nº
7000074-91.2021.7.07.0007 - Evento 3 - doc. P_FLAGRANTE7);
- Termo de Apreensão (Processo relacionado: APF nº 7000074-
91.2021.7.07.0007 - Evento 3 - doc. P_FLAGRANTE8);
- Laudo de Perícia Criminal Federal- Preliminar da cocaína apreendida
com o réu (Processo relacionado: APF nº 7000074-91.2021.7.07.0007 - Evento 3 -
doc. LAUDPERÍ10);
- Laudo de Perícia Criminal Federal- Preliminar da maconha
apreendida com o réu (Processo relacionado: APF nº 7000074-91.2021.7.07.0007 -
Evento 3 - doc. LAUDPERÍ11);
7000310-25.2022.7.00.0000
40001356523 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Auto de Prisão em Flagrante (Processo relacionado: APF nº 7000074-
91.2021.7.07.0007 - Evento 3 - doc. DEPOIM_TESTEMUNHA12);
- Nota de Culpa (Processo relacionado: APF nº 7000074-
91.2021.7.07.0007 - Evento 3 - doc. P_FLAGRANTE13);
- Certidão de Antecedentes Criminais (Processo relacionado: APF nº
7000074-91.2021.7.07.0007 - Evento 5 - doc. CERTANTCRIM1);
- Decisão de homologação do APF e conversão em Prisão Preventiva
(Processo relacionado: APF nº 7000074-91.2021.7.07.0007 - Evento 8 - doc. DEC1);
- Termo de Audiência de Custódia (Processo relacionado: APF nº
7000074-91.2021.7.07.0007 - Evento 26 - doc. TERMOAUD1);
- Alvará de Soltura (Processo relacionado: APF nº 7000074-
91.2021.7.07.0007 - Evento 29 - doc. ALVSOLTURA1);
- Ofício da OM de licenciamento, por anulação da incorporação do
militar (Processo relacionado: APF nº 7000074-91.2021.7.07.0007 - Evento 38 -
doc. OFÍC1);
- Laudo de Perícia Criminal Federal- Definitivo (Processo
relacionado: APF nº 7000074-91.2021.7.07.0007 - Evento 40 - doc. LAUDPERÍ2,
fls. 1/15);
- Decisão de arquivamento em relação aos demais militares (Processo
relacionado: APF nº 7000074-91.2021.7.07.0007 - Evento 62 - doc. DEC1); e
- Sindicância e documentação nosológica (Processo relacionado: APM
nº 7000134-64.2021.7.07.0007 - Evento 51).
A Denúncia foi recebida em 16.9.2021 (Processo relacionado: APM nº
7000134-64.2021.7.07.0007 - Evento 1 - doc. REC_DENÚNCIA2).
O MPM, em sua Exordial acusatória, arrolou as seguintes
testemunhas: Sgt Thiago da Silva Bispo, St Francinaldo, Cb Danilo Rocha da Silva
e Sd Ep Jonathan Pereira Teixeira, todos servindo no 16º Batalhão de Infantaria
Motorizado (16º BI Mtz).
O réu foi citado em 23.9.2021 (Processo relacionado: APM nº
7000134-64.2021.7.07.0007 - Evento 18 - doc. MANDCITAÇÃO1).
7000310-25.2022.7.00.0000
40001356523 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defensoria Pública da União (DPU) não elencou testemunhas
(Processo relacionado: APM nº 7000134-64.2021.7.07.0007 - Evento 34, doc.
REL_TES1).
Em 18.10.2021, duas testemunhas Ministeriais foram inquiridas em
Juízo, sendo as demais dispensadas, pois o Parquet declarou-se satisfeito com a
prova produzida durante a Audiência. A DPU concordou com a medida (Processo
relacionado: APM nº 7000134-64.2021.7.07.0007 - Evento 39, doc. ATA1). Na
mesma data, o réu foi qualificado e interrogado (Processo relacionado: APM nº
7000134-64.2021.7.07.0007 - Evento 38, docs. VÍDEO10/VÍDEO15).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu diligências, para
oficiar a OM do réu, visando à remessa da cópia integral da Sindicância instaurada
por meio da Portaria nº 029 - Sect/16º BI Mtz, de 18.5.2021, cujo resultado levou à
anulação da incorporação do militar, bem como a documentação médica respectiva
(Processo relacionado: APM nº 7000134-64.2021.7.07.0007 - Evento 42 – doc.
MANIFESTAÇÃO1).
A DPU, na mesma fase processual, associou-se aos pedidos do MPM,
bem como requereu a juntada aos autos do receituário médico, da lavra do Dr.
Fabrício da Costa Guio, CRM - RN 8095, do Hospital de Guarnição de Natal, datado
de 1º.10.2020 (Processo relacionado: APM nº 7000134-64.2021.7.07.0007 - Evento
45 - doc. PET2).
A Juíza deferiu as diligências (Processo relacionado: APM nº 7000134-
64.2021.7.07.0007 - Evento 47 - doc. DESP1). A documentação aludida foi juntada
aos autos em 9.11.2021 (Processo relacionado: APM nº 7000134-64.2021.7.07.0007
– Evento 51).
Em Alegações Escritas, o MPM requereu a inconstitucionalidade do
art. 290 do CPM e a consequente consideração do fato como infração disciplinar. No
mérito, afirmou ser caso de inimputabilidade por problemas de saúde relacionados
ao uso de drogas. Ao final, requereu a absolvição (Processo relacionado: APM nº
7000134-64.2021.7.07.0007 - Evento 61 – doc. ALEGAÇÕES1).
A DPU, na mesma fase processual, apresentou vários pedidos
(Processo relacionado: APM nº 7000134-64.2021.7.07.0007 - Evento 65 – doc.
ALEGAÇÕES1). Inicialmente, requereu a inconvencionalidade do art. 290 do
CPM.
No mérito, a DPU pleiteou a absolvição pelos seguintes argumentos:
a) a aplicação do art. 14 do CPM, por suposto defeito no ato de
incorporação, excluindo-se a aplicação da Lei Penal Militar;
7000310-25.2022.7.00.0000
40001356523 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

b) a atipicidade material da conduta, com espeque no art. 439, alínea
"b", do CPPM, pela aplicação do Princípio da Insignificância;
c) o reconhecimento de causa supralegal excludente da ilicitude;
d) a ausência de reprovabilidade penal da conduta, em razão da
dirimente da inimputabilidade e a exclusão de culpabilidade, com fundamento no art.
439, alínea "d", do CPPM, sem a imposição de medida de segurança, em razão da
ausência de periculosidade do agente e da inexistência do risco de nova prática
delitiva; e
e) a insuficiência de provas em relação à efetiva lesão do bem jurídico
tutelado, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Em caso de condenação, requereu a aplicação da pena em seu mínimo
legal, com o reconhecimento de atenuante e a concessão do sursis.
Em 21.3.2022, o CPJEx da Aud/7ª CJM, por maioria (3x2), julgou
procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena mínima de 1 (um) ano de
reclusão, pela prática do crime previsto no art. 290, caput, do CPM, com o sursis
pelo período de 2 (dois) anos, o regime inicial aberto de cumprimento de pena; o
direito de recorrer em liberdade e a detração do tempo pelo qual o réu ficou preso
(Processo relacionado: APM nº 7000134-64.2021.7.07.0007 - Evento 99 – doc.
ATA1). A Sentença foi publicada em 30.3.2022 (Processo relacionado: APM nº
7000134-64.2021.7.07.0007 - Evento 100 – doc. SENT1).
Em 31.3.2022, o MPM interpôs Apelação (Processo relacionado: APM
nº 7000134-64.2021.7.07.0007 - Evento 105 – doc. APELAÇÃO1). Em suas Razões
Recursais, o Parquet requer a reforma da Sentença e a consequente absolvição do
réu, mencionando as suas questões de saúde ligadas ao uso de entorpecentes e a
suposta inconstitucionalidade do art. 290 do CPM (Processo relacionado: APM nº
7000134-64.2021.7.07.0007 - Evento 112, doc. RAZAPELA1).
Em 4.4.2022, a DPU interpôs Apelação (Processo relacionado: APM nº
7000134-64.2021.7.07.0007 - Evento 114 – doc. APELAÇÃO1).
Em suas Razões de Recurso, a DPU pugna, preliminarmente pela:
a) devolução plena de toda a matéria ao STM;
b) incompetência da JMU para julgar réu civil em tempo de paz;
c) competência monocrática do Juiz Federal da JMU, caso indeferido o
pedido anterior para o julgamento do feito, em face da anulação da incorporação; e
7000310-25.2022.7.00.0000
40001356523 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

d) nulidade de todo o Processo pela não instauração do Incidente de
Insanidade Mental, com a baixa dos autos para a adoção dessa medida.
No mérito, a DPU requer a reforma da Sentença para absolver o réu,
com as seguintes teses (Processo relacionado: APM nº 7000134-64.2021.7.07.0007 -
Evento 123 – doc. RAZAPELA1):
a) a vinculação do veredicto ao pedido de absolvição feito pelo MPM,
nos termos do art. 129 da CF/88;
b) a aplicação do art. 14 do CPM;
c) a suposta inconvencionalidade do art. 290 do CPM;
d) a atipicidade da conduta, pela aplicação do Princípio da
Insignificância e por ausência de lesão ao bem jurídico tutelado, com fundamento no
art. 439, alíneas “b” ou “d”, do CPPM; e
e) a dirimente da inimputabilidade do réu, a exclusão da sua
culpabilidade, ou, ainda, a insuficiência de provas, com fundamento no art. 439, “e”,
do CPPM.
Em Contrarrazões, o MPM reporta-se às suas Razões Recursais, pela
absolvição do réu (Processo relacionado: APM nº 7000134-64.2021.7.07.0007 –
Eventos 124 – doc. CONTRAZ1).
A DPU, por sua vez, não apresentou Contrarrazões de Recurso,
considerando a medida contraproducente, pois compartilha do pedido de absolvição
feito pelo MPM (Processo relacionado: APM nº 7000134-64.2021.7.07.0007 –
Eventos 125 – doc. CERT1).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer
do Vice-Procurador-Geral de Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli,
manifesta-se pelo conhecimento de ambos os Apelos, pela rejeição das preliminares
e, no mérito, pelo não provimento dos Recursos, mantendo-se a Sentença in totum
(Evento 6, doc. 1-PAREC_MP).
O Ministro-Revisor teve a vista dos autos.
A DPU foi intimada da colocação do Recurso em pauta para o
julgamento.
É o Relatório.
7000310-25.2022.7.00.0000
40001356523 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Os recursos atendem aos requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecidos, processados e julgados.
A Defensoria Pública da União (DPU) suscitou as seguintes
preliminares:
- devolução plena de toda a matéria ao STM;
- incompetência da Justiça Militar da União (JMU) para julgar réu civil
em tempo de paz;
- competência monocrática do Juiz Federal da JMU, caso indeferido o
pedido anterior para o julgamento do feito, em face da anulação da incorporação; e
- nulidade de todo o Processo pela não instauração do Incidente de
Insanidade Mental (IIM), com a baixa dos autos para a adoção dessa medida.
O Ministério Público Militar (MPM) requereu, preliminarmente, a
inconstitucionalidade do art. 290 do CPM.
Assim, as referidas teses processuais serão analisadas.

PRELIMINARES
1ª Preliminar da DPU – amplitude do efeito devolutivo do recurso de
Apelação
A DPU suscitou, preliminarmente, o reconhecimento da amplitude do
efeito devolutivo do Recurso do ex-Sd Ex Gabriel Silva de Lima (Sd Gabriel),
requerendo a cognição integral de toda a matéria discutida nos autos.
A DPU confunde a preliminar com o próprio mérito recursal.
A atuação do Juízo ad quem está circunscrita às matérias delimitadas
no Recurso (tantum devolutum quantum appellatum). Nesse viés, o recorrente
define, segundo as suas razões recursais, a amplitude do efeito devolutivo da
impugnação.
7000310-25.2022.7.00.0000
40001356523 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse rumo, as questões devolvidas serão apreciadas por ocasião do
mérito da Apelação. No ponto, incide o § 3° do art. 81 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar (RISTM), in verbis:
Art. 81. As questões preliminares serão julgadas antes do mérito, deste não se
conhecendo se incompatível com as decisões daquelas.
[...]
§ 3º Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e
será apreciada quando do exame do mérito.

A solução reflete a jurisprudência consolidada neste Tribunal,
conforme os seguintes Arestos trazidos à colação:
"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. [...] PRELIMINAR DE
AMPLITUDE
DO
EFEITO
DEVOLUTIVO
DA
APELAÇÃO.
MATÉRIA
IMBRICADA COM O MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. UNÂNIME. [...] O
debate sobre a amplitude do efeito devolutivo do recurso de apelação confunde-se
com o mérito recursal de maneira que não deve ser conhecido como preliminar,
consoante o disposto no art. 81, § 3º, do RISTM. Preliminar não conhecida.
Unânime. [...] Apelo defensivo desprovido. Decisão por maioria." (STM. Ap nº
7000649-52.2020.7.00.0000. Relator: Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Data de Julgamento: 23.2.2021. Data de Publicação: 18.3.2021). (Grifo
nosso.)
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE.
AMPLITUDE
DO
EFEITO
DEVOLUTIVO
DA
APELAÇÃO. IMBRICAÇÃO COM O MÉRITO. ESTADO DE NECESSIDADE. [...]
2. A interposição de Recurso de Apelação, em relação ao efeito devolutivo, não
impede a ocorrência da preclusão dos fatos havidos durante a ação penal e que,
no momento em que foram praticados, poderiam ter sido impugnados, na forma
prescrita em lei. [...]. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. [...]".
(STM. Ap nº 7000888-27.2018.7.00.0000. Relator: Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 24.4.2019. Data de Publicação: 14.5.2019). (Grifo
nosso.)

Dessa forma, o pleito é insuscetível de deferimento.
Ante o exposto, não conheço da preliminar, suscitada pela DPU, de
incidência do efeito devolutivo pleno do Recurso, por se confundir com o mérito.

7000310-25.2022.7.00.0000
40001356523 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2ª Preliminar da DPU – incompetência absoluta da JMU para julgar
civis em tempo de paz

A DPU afirma existir nulidade no julgamento do réu pela JMU, pois o
Sd Gabriel, após a anulação da sua incorporação, teria se tornado civil. Em
decorrência, faltaria competência para esta Justiça Especializada processar e julgar o
Feito.
Contudo, razão não lhe assiste.
Ao tempo da prática do crime, o réu era militar. As drogas foram
apreendidas após serem flagradas no interior do armário do Sd Gabriel, localizado
no alojamento do quartel. Aliás, o próprio réu indicou a localização dos
entorpecentes, os quais tinha em depósito.
Portanto, analisa-se esse fato, o qual, em tese, é crime militar.
A Constituição Federal de 1988 (CF/88) define em seu art. 124:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes
militares definidos em lei.
A lei referida pela CF/88 é o CPM, perfeitamente recepcionado pela
ordem constitucional.
Nesse fio, apenas ad argumentandum, frise-se que, conforme a
Legislação Especial, um civil também pode (não é o caso, pois o réu era militar ao
tempo do crime) integrar o polo ativo de crime militar. Nesses termos, observe-se o
art. 9º, III, do Código Penal Militar (CPM) – tipicidade indireta:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
[...]
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra
as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no
inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem
administrativa militar; [...] (Grifo nosso.)

7000310-25.2022.7.00.0000
40001356523 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda que o réu fosse civil no momento do cometimento do delito no
interior de OM (art. 290 do CPM - tipicidade direta), a JMU seria competente para o
processo e o julgamento do caso. Esse delito é crime impropriamente militar,
alcançando, como sujeito ativo, militares e/ou civis.
Portanto, o civil que nunca foi militar poderia ocupar, em tese, o polo
passivo deste Processo. Com maior razão, o agente que, embora hoje seja civil, no
momento da prática do delito ainda estava na ativa, sendo exatamente este o presente
caso concreto.
Nesse aspecto, há o próprio Enunciado nº 17 da Súmula de
jurisprudência do STM:
SÚMULA Nº 17
Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar
acusados que, em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das
Forças Armadas”. (DJe nº 213, de 6.12.19, p. 1.)
Ademais, o argumento de ofensa ao Pacto de São José da Costa Rica
(Convenção Americana de Direitos Humanos – CADH) e a outros Tratados e
Convenções internacionais também não merece acolhida.
Nitidamente, a competência prevista no art. 124 da CF/88 não foi
revogada, tampouco está afetada por tais legislações internacionais, ainda que
algumas tenham natureza supralegal. Por conseguinte, a tese fica fragilizada.
No âmbito do Direito comparado, tende-se a excluir o civil da
jurisdição penal militar. Com efeito, os casos paradigmáticos ensejadores dessa
compreensão orbitam as Cortes Marciais, marcadas pelo autoritarismo que redundou
em violações aos direitos humanos.
No entanto, essa discussão destoa dos parâmetros vivenciados em
nosso País, onde a JMU encontra-se inserida no Poder Judiciário como ramo
especializado e cuja atuação, elogiável por destacados operadores do Direito,
observa os mais caros princípios constitucionais.
A problemática em relevo foi abordada, com maior amplitude, nos
autos da Ap nº 27-09.2009.7.02.0102/SP. Destacou-se, naquele julgado, o respaldo
constitucional, jurídico/principiológico e legal para que, os fatos em espécie, sejam
equacionados sob a competência da JMU.
Outros aspectos importantes também foram explanados no referido
Acórdão. O seu teor irradia superlativo referencial para a competência da JMU.
7000310-25.2022.7.00.0000
40001356523 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por oportuno, colaciona-se a Ementa do referido precedente:
“EMENTA: [...]. PRELIMINARES. NULIDADE. REJEIÇÃO. JURISDIÇÃO
VÁLIDA. CONSELHO DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. CIVIS. APONTADA VIOLAÇÃO À CONVENÇÃO AMERICANA DE
DIREITOS HUMANOS. NÃO OCORRÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DE ILÍCITO DE
NATUREZA MILITAR. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. I - A competência
da Justiça Militar da União não se restringe, ainda que em tempo de paz, ao
processo e julgamento dos integrantes das Forças Armadas, em observância
limitada ao critério ‘ratione personae’. Pelo contrário, ela é aferida, notadamente,
quando há subsunção de uma conduta do agente - militar ou civil - ao preceito
penal incriminador, conforme tipificação estatuída no Código Penal Militar e,
ainda, em consonância com os critérios definidores do ilícito caracterizando-o
como de sua natureza castrense, nos termos estabelecidos legalmente, a saber, no
vigente art. 9º do CPM. Não configurado o desrespeito ao Princípio do Juiz Natural
(Constituição Federal, art. 5º, inciso LIII e art. 124), tampouco violação ao Pacto
de São José da Costa Rica - Convenção Americana de Direitos Humanos (art. 8º,
item 1). [...]. Preliminar de nulidade rejeitada. [...]. Recurso defensivo desprovido”.
(STM. Ap nº 7000027-09.2009.7.02.0102. Relator Ministro Gen Ex Fernando Sérgio
Galvão. Julgamento: 25.9.2012. Publicação: DJe de 10.10.2012.) (Grifo nosso.)
Logo, inexiste qualquer violação à CF/88, aos Tratados Internacionais
e julgados deles decorrentes.
Portanto, o argumento de incompetência da JMU para julgar civis em
tempo de paz não se sustenta. Assim, no presente caso, o processo e o julgamento
competem à JMU.
Nessa base, a preliminar improcede em todos os seus aspectos.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de incompetência da JMU para
julgar civis, em tempo de paz, por falta de amparo legal.

3ª Preliminar da DPU – nulidade da Sentença - competência
monocrática do Juiz em detrimento do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército (CPJEx)
A DPU, subsidiariamente, pede que o réu seja julgado,
monocraticamente, pelo Juiz Federal da JMU.
Como fundamento legal para o seu argumento, a DPU aponta o art. 30,
I-B, da Lei nº 8.457 (Lei de Organização Judiciária Militar – LOJMU), de 4.9.1992,
com a redação dada pela Lei nº 13.774, de 19.12.2018:

7000310-25.2022.7.00.0000
40001356523 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente:
[...]
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do
Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares,
quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo; [...]

A tese não merece acolhida, pois o réu, ao tempo do crime, era militar.
O STF, em seus julgados, tem confirmado, sistematicamente, que os
Conselhos perfazem o Juiz Natural para casos semelhantes. Repise-se, à luz da
preliminar antecedente, o julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº
1279981, o qual rechaçou, por completo, a tese defensiva (Relatora Ministra Carmen
Lúcia. Negado seguimento. Decisão unânime. Segunda Turma do STF. Sessão
virtual de 9.10.2020 a 19.10.2020.).
Portanto, a matéria está pacificada neste Tribunal, mediante o
julgamento do IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000.
No referido IRDR, consignou-se que os acusados pelo cometimento de
crime castrense, sendo militares ao tempo do delito, serão processados e julgados
perante os Conselhos de Justiça, mesmo com a perda posterior desse vínculo.
Assim se verifica no excerto abaixo transcrito, in verbis:
“[...] VI - Discussão referente ao julgamento de ex-militares que cometeram delitos
castrenses na qualidade de integrantes da ativa das Forças Armadas. VII - A Lei
13.774/2018 modificou a LOJM - Lei 8.457/1992 - e estabeleceu a competência do
Juiz Federal da Justiça Militar, de forma monocrática, para o julgamento de civis
que pratiquem crimes militares. No entanto, não visou o legislador a modificação
da regra para o processamento de ex-militares que cometeram delitos castrenses em
atividade. Inteligência da Justificativa ao Projeto de Lei 7.683/2014. VIII -
Interpretação da nova redação do inciso I-B do art. 30 da LOJM, que menciona
expressamente os incisos I e III do art. 9º do CPM, e olvida propositadamente o
inciso II, que dispõe acerca das situações de crimes praticados somente por
militares. Inserção por analogia importaria em ativismo judicial, eis que não
manifestada a vontade do legislador ordinário. IX - Adoção do princípio tempus
regit actum, o qual dispõe que a competência deve ser fixada na data do fato, sob
pena de possibilitar a criação de juízos de exceção, bem como a escolha do órgão
julgador pelo acusado. Obediência à garantia do juiz natural. X -
Fundamentação que encontra amparo no Direito Comparado, a exemplo de Chile,
Espanha e Itália. No mesmo sentido há previsão nas Justiças Militares Estaduais.
XI - Não há que se falar em violação ao Pacto de São José da Costa Rica ou à
jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Situações que
envolvem civis que cometeram delitos castrenses nessa qualidade e não como
7000310-25.2022.7.00.0000
40001356523 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

integrantes das Forças Armadas. Distinção em relação ao caso vertente. XII -
Assim como os magistrados togados, os Oficiais integrantes dos Conselhos de
Justiça possuem vitaliciedade assegurada pela Constituição Federal. Na forma do
Estatuto dos Militares (Lei 6.880/1980), sua atuação é pautada em princípios éticos,
entre os quais a justiça e a imparcialidade nas suas decisões.” (IRDR nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, de 22.8.2019, Plenário do STM, unânime, Relator Min Péricles
Aurélio Lima de Queiroz).
Como verificado, o STM firmou posição no julgado supracitado,
definindo o critério de competência para julgar ex-militar que cometeu, quando
ainda estava no serviço ativo, crime castrense.
Considerou-se o tempo do crime (momento da ação ou omissão) como
o critério preponderante. Por conseguinte, definiu-se que o Conselho de Justiça é o
Juiz Natural para casos dessa estirpe.
A existência do Enunciado nº 17 da Súmula de Jurisprudência do STM
basta para encerrar a questão:

“SÚMULA Nº 17 - (DJe N° 213, de 6.12.2019)
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar
acusados que, em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das
Forças Armadas".”

Ante o exposto, rejeito a preliminar, levantada pela DPU, de nulidade
da Sentença pela incompetência do CPJEx para o julgamento de civis, por falta de
amparo legal.

4ª Preliminar da DPU – nulidade do Processo pela não instauração do
Incidente de Insanidade Mental (IIM) na Primeira Instância
A DPU pleiteia a nulidade de todo o Processo, com a consequente
baixa dos autos à Primeira Instância, para a instauração de IIM. Afirma existir
dúvida quanto à imputabilidade do réu.
Contudo, o pedido não deve ser deferido.
Isso porque as oportunidades para a arguição de eventuais nulidades
estão previstas no art. 504 do CPPM:
7000310-25.2022.7.00.0000
40001356523 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 504. As nulidades deverão ser arguidas:
a) as da instrução do processo, no prazo para a apresentação das alegações
escritas;
b) as ocorridas depois do prazo das alegações escritas, na fase do julgamento ou
nas razões de recurso.
Parágrafo único. A nulidade proveniente de incompetência do juízo pode ser
declarada a requerimento da parte ou de ofício, em qualquer fase do processo.
(Grifos nossos.)

Durante a tramitação do Processo perante a Primeira Instância, o
MPM e a DPU, na fase do art. 427 do CPPM, somente requereram a juntada de
documentação médica do réu (Processo relacionado: APM nº 7000134-
64.2021.7.07.0007, Eventos 42 e 45, docs. MANIFESTAÇÃO1 e PET2,
respectivamente).
A Juíza deferiu os pedidos (Processo relacionado: APM nº 7000134-
64.2021.7.07.0007, Evento 47, doc. DESP1).
Os documentos requeridos vieram aos autos (Processo relacionado:
APM nº 7000134-64.2021.7.07.0007, Evento 51). As Partes tiveram vista de toda a
documentação, para fins de apresentação das alegações escritas, conforme o art. 428
do CPPM (Processo relacionado: APM nº 7000134-64.2021.7.07.0007, Evento 58,
doc. DESP1).
Ou seja, a oportunidade para as Partes requererem a instauração
de IIM, em decorrência de eventual dúvida sobre a imputabilidade do réu por
questões prévias de saúde, transcorreu durante a fase de alegações escritas, à luz do
art. 504, alínea “a”, do CPPM.
O MPM e a DPU nada pleitearam nesse sentido, em suas respectivas
manifestações referentes à fase do art. 428 do CPPM.
Assim, para ambos, houve a preclusão no tocante a requerer a eventual
instauração de IIM, com fundamento no art. 504, alínea “a”, do CPPM.
Ademais, a jurisprudência do STM posicionou-se pela não
obrigatoriedade do IIM, conforme se verifica nos seguintes julgados:

7000310-25.2022.7.00.0000
40001356523 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE [...] (ART. 290
[...] DO CPM). PRELIMINARES. NULIDADE. NÃO INSTAURAÇÃO DE
INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. IMPROCEDÊNCIA. [...].
1. Preliminar da Defesa de nulidade da Sentença por não instauração do Incidente
de Insanidade Mental. A simples condição de usuário de entorpecente não é
suficiente para justificar a instauração do Incidente. Preliminar rejeitada.
Decisão unânime. (STM, Apelação nº 7000191-35.2020.7.00.0000, Relator para o
Acórdão Ministro Lúcio Mário de Barros Góes, Julgamento: 29.6.2021. Publicação:
6.8.2021.)

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. [...]. ART. 290 DO
CPM. [...]. INIMPUTABILIDADE DO AGENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
INSANIDADE MENTAL NÃO CONSTATADA. TESES RECURSAIS DEFENSIVAS
REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.
I - Os elementos de prova carreados aos autos não permitem concluir,
indiscutivelmente, pela dependência química do Agente acometedora da sua
sanidade mental.
II - Não merece acolhimento a tese defensiva de inimputabilidade do Agente, pois
em tempo algum da marcha processual, sobretudo na instância ordinária,
requereu-se e insistiu-se pela oportuna realização das perícias adequadas.
III - O Incidente de Sanidade Mental previsto no art. 156 do Código de Processo
Penal Militar (CPPM), desde que existente ao menos dúvida razoável sobre a
higidez mental do Réu, é a ferramenta que dispõe a Defesa para comprovar eventual
inimputabilidade do Agente. In casu, todavia, a DPU quedou-se inerte e em nenhum
momento postulou a utilização do referido instrumento. [...]
Não provimento do Recurso defensivo. Acórdão confirmatório da condenação
mantido em sua integralidade. (STM, Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000784-64.2020.7.00.0000, Relator Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz,
Julgamento em 15.4.2021 e Publicação no DJE de 7.5.2021.) (Grifos nossos.)

Assim, em virtude da ausência de requerimento oportuno sobre o tema,
ocorreu a preclusão.
Ad argumentadum, mesmo que o requerimento fosse tempestivo, não
seria obrigatório o seu deferimento.
Nessa base, inexistem evidências de que, no momento do cometimento
do crime, o réu estaria com o seu discernimento afetado.
7000310-25.2022.7.00.0000
40001356523 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, rejeito a preliminar, apresentada pela DPU, de
nulidade do Processo, pela não instauração do Incidente de Insanidade Mental (IIM)
perante a Primeira Instância, por falta de amparo legal.

5ª Preliminar – MPM – inconstitucionalidade do art. 290 do CPM e a
suposta ofensa ao Princípio da Proporcionalidade
O Parquet, repetindo a sua tese apresentada por ocasião das Alegações
Escritas perante a Primeira Instância, defende a suposta existência de
inconstitucionalidade na própria redação do art. 290 do CPM.
Contudo, considerando que o CPM é anterior à CF/88, o argumento
ministerial amolda-se, tecnicamente, à hipótese de não recepção de lei por ordem
constitucional posterior.
Nesses casos, a jurisprudência do STM firmou-se no sentido de tratar a
matéria por ocasião da análise do mérito.
Ante o exposto, não conheço da preliminar suscitada pelo MPM, de
inconstitucionalidade do art. 290 do CPM e a suposta ofensa ao Princípio da
Proporcionalidade, por confundir-se com o mérito.

MÉRITO

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

Os fatos estão relacionados com mais um deplorável caso de apreensão
de entorpecentes em quartel.
O réu, à época militar, guardou em seu armário e nas suas vestes
substâncias entorpecentes (cocaína e maconha), nas dependências do 16º Batalhão
de Infantaria Motorizado (16º BI Mtz), Natal-RN, no período de 24.6.2021 a
25.6.2021.
A Denúncia descreveu a sequência dos fatos com precisão, pontuando
que o réu comprou as drogas na rua e as levou para o quartel. A dinâmica foi
confirmada em Juízo, mediante os depoimentos das testemunhas.
7000310-25.2022.7.00.0000
40001356523 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A autoria e a materialidade ficaram bem caracterizadas, não sendo
diretamente atacadas pelas Partes em suas Razões Recursais. O réu reconheceu ter
levado as substâncias entorpecentes para o quartel e os Laudos Periciais não deixam
dúvidas sobre a sua natureza (cocaína e maconha).
Assim, os argumentos de ambos os recorrentes fixam-se somente em
matérias de direito.
Em suma, o réu foi flagranteado na posse de entorpecentes em área sob
a Administração Militar.
Houve Termo de Apreensão das drogas (cocaína e maconha), Laudos
Periciais - provisório e definitivo - e cadeia de custódia adequada.
Assim, o CPJEx da Aud / 7ª CJM condenou o réu à pena de 1 (um) ano
de reclusão, como incurso no art. 290 do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto.

2. A INTOLERÂNCIA QUANTO À PRESENÇA DE DROGAS
ENTORPECENTES NO INTERIOR DE QUARTÉIS E NAS DEMAIS ÁREAS
SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR

Em caráter introdutório, destaca-se com vigor a sempre pertinente frase
do então Ministro do STF Exmo. Dr. Carlos Ayres Britto, como Relator do seu
histórico Voto em sede do HC nº 107688-DF, o qual reverbera a sólida
jurisprudência castrense sobre o tema. Naquela oportunidade, assim consignou, in
verbis:
“[...] o uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam.
[...]”
Esse tem sido o firme entendimento do Plenário do STM, rechaçando a
formação de precedentes que sejam capazes de ferir o estado de ordem, prevenção e
repressão, tão necessário no tocante ao presente delito. Esse flanco aberto ameaçaria,
diretamente, no cerne da vida castrense, o patrimônio humano, material e imaterial, a
paz social, a disciplina e a hierarquia.
Posto isso, a título de entendimento do porquê de jurisprudência tão
alinhada aos interesses nacionais, apresenta-se, sucintamente, conclusão sobre os
efeitos colaterais dos entorpecentes no corpo humano, publicada no sítio eletrônico
7000310-25.2022.7.00.0000
40001356523 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do Hospital Santa Mônica, nosocômio psiquiátrico em Itapecerica da Serra-SP, com
mais
de
50
(cinquenta)
anos
de
existência
(https://hospitalsantamonica.com.br/quais-sao-os-efeitos-das-drogas-no-
organismo/) - consultado em 7.2.2022.
Segundo a mencionada fonte, as drogas afetam o humor, o
comportamento e os processos cognitivos. Podem provocar confusão mental,
dificuldade de fala e até alucinações.
Nesse importante contexto, indaga-se: quais são as atividades
castrenses que podem ser ameaçadas por quem está sob os destrutivos efeitos
colaterais causados pelo uso de entorpecentes?
As atividades militares oferecem notável risco, portanto são perigosas e
sensíveis, sendo que a segurança do patrimônio humano, material e imaterial se
torna ponto essencial para a obtenção do preparo para o emprego da tropa.
No cotidiano militar, utilizam-se armamentos, munições e explosivos
com elevado poder letal. Esse arcabouço bélico exige, antes do seu manuseio real,
instruções aprofundadas. Há calculado risco no adestramento dos efetivos, com a
execução de pistas de combate, transposições de cursos de água e diversos
obstáculos, dobragem de paraquedas, equitação, controle de trânsito, cirurgias em
hospitais militares, condução de embarcações, blindados e aeronaves e outras
atividades, impondo a atenção de comandantes e comandados no cumprimento das
tarefas bélicas, não se admitindo entorpecentes que possam afetar o comportamento
individual ou coletivo dentro da tropa.
Neste aspecto, os citados meios de emprego militar, de elevadíssimo
custo, estão a exigir dos seus responsáveis imensa dose de sensibilidade e de
concentração para a sua manutenção e conservação.
Após essa etapa, os militares formados cumprem serviços de escala
internos e externos (Guarda do Quartel), executados para a defesa dos
aquartelamentos, os quais são dotados de aeronaves, navios, embarcações, viaturas
mecanizadas, blindadas e tantos outros meios, perfazendo bens de alto investimento
público, os quais serão as ferramentas de trabalho dos efetivos militares, quando
empregados na defesa da Pátria, bem como na Garantia da Lei e da Ordem.
Dessa forma, caso haja o consumo de drogas nas OM, introduzidas por
algum militar ou civil, muito provavelmente a consequência será a quebra do estado
de prontidão da tropa, o afrouxamento da disciplina, o rompimento do apoio mútuo,
o esmaecimento da segurança dos patrimônios humano, material e imaterial, a
redução da presteza e da qualidade da manutenção do equipamento e a ruptura da
7000310-25.2022.7.00.0000
40001356523 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

consistência física e psicológica dos efetivos, com a consequente falência da
estrutura militar e o risco de acidentes, até mesmo de morte. O controle da situação e
dos afetados por entorpecentes torna-se pouco provável.
Ou seja, a intolerância com drogas nos quartéis deve ser absoluta,
não se permitindo que a lei, as operações e os valores militares seculares sejam
ameaçados e aviltados.
Nessa base, a perpetuação desse posicionamento jurisprudencial, o qual
está consolidado no âmbito do Poder Judiciário brasileiro, coíbe as condutas que
põem em risco o Sistema Castrense incumbido da Defesa Nacional.
Destaca-se que o art. 290 do CPM, em face da sua importante função
estratégica na defesa dos princípios castrenses, foi além, prevendo, como agente
potencial, não apenas o militar que porte substância entorpecente em OM, mas
também o civil. Isso denota a preocupação do legislador pátrio para com o vital
interesse de toda a sociedade pela fiel preservação da última ferramenta de defesa da
sociedade: as Forças Armadas.
Portanto, o interesse público em abominar as drogas dos quartéis, para
o alerta de eventual e incauto intérprete, não se reduz ao meio militar. Isso
caracterizaria modo muito obtuso de pensar. Na verdade, alcança motivo
imensamente maior e de transcendente relevância, ou seja, a segurança de toda a
sociedade, a qual, por esse motivo, investiu, material e moralmente, nas Forças
Armadas.
Logo, os nacionais têm o pleno direito de esperar a exata eficiência dos
caros meios militares dedicados à sua Defesa. Para o sucesso dessa relação, a JMU
deve garantir o exercício das funções constitucionais das Forças Armadas, mediante
a completa tutela dos seus bens jurídicos essenciais.

3. DOS ARGUMENTOS DA DPU

A DPU apresenta, em suas Razões Recursais, vários argumentos de
mérito, com o objetivo de que os Srs. Ministros do STM reformem a Sentença e
absolvam o réu.
Para melhor compreensão, passa-se à análise pormenorizada de cada
um deles.

7000310-25.2022.7.00.0000
40001356523 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3.1 A suposta vinculação do veredicto ao pedido de absolvição feito
pelo MPM, nos termos do art. 129 da CF/88
A DPU afirma que o pedido de absolvição do réu feito pelo MPM em
suas Alegações Escritas e durante o julgamento vincularia o veredicto, não podendo
haver condenação.
Para tanto, menciona o sistema acusatório vigente no processo penal e
a titularidade da ação penal pelo Parquet, garantida pelo art. 129 da CF/88.
Todavia, o argumento não merece guarida.
No CPPM, o art. 437, alínea “b”, assim define:
Definição do fato pelo Conselho
Art. 437. O Conselho de Justiça poderá:
a) dar ao fato definição jurídica diversa da que constar na denúncia, ainda que, em
consequência, tenha de aplicar pena mais grave, desde que aquela definição haja
sido formulada pelo Ministério Público em alegações escritas e a outra parte tenha
tido a oportunidade de respondê-la;
Condenação e reconhecimento de agravante não arguida
b) proferir sentença condenatória por fato articulado na denúncia, não obstante
haver o Ministério Público opinado pela absolvição, bem como reconhecer
agravante objetiva, ainda que nenhuma tenha sido arguida. (Grifo nosso.)

Nessa base, a possibilidade de veredicto condenatório, não obstante
exista pedido de absolvição pelo MPM nos autos, consta explicitamente no CPPM.
Aliás, essa previsão legal atende à lógica do sistema acusatório e da
separação das funções.
Após a Denúncia ser oferecida pelo MPM, passa a vigorar a
indisponibilidade da Ação Penal, devendo ser levada até o seu deslinde.
Se eventual pedido de absolvição do MPM vinculasse o julgamento, o
Parquet teria, indiretamente, a função de acusar e julgar, ferindo, nessa hipótese, o
princípio acusatório.
A possibilidade de o julgador condenar o réu, ainda que exista pleito de
absolvição do Órgão Ministerial, atende por completo a livre convicção motivada do
Juiz.
7000310-25.2022.7.00.0000
40001356523 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não há qualquer imparcialidade nesse raciocínio, até porque essa
solução está prevista em lei (art. 437, alínea “b” do CPPM), nitidamente
recepcionada pela CF/88.
No mesmo sentido, a jurisprudência do STM estabelece:

“EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. [...] VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
SISTEMA ACUSATÓRIO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. [...].
I. Considerando o Princípio do Livre Convencimento Motivado, o Colegiado de
Justiça não se encontra vinculado ao pedido de absolvição formulado em
Alegações Escritas pelo Parquet Milicien. Tal instituto se traduz na independência
e soberania dos membros do Conselho Permanente de Justiça, amparados pelo art.
93, inciso IX, da CF/88 e pelos tratados internacionais dos quais o Brasil é
signatário.
[...]
VII. Recurso não provido. Decisão unânime. (STM, Ap nº 7000949-
82.2018.7.00.0000, Relator Min. José Barroso Filho. Julgamento: 23.4.2019.
Publicação: 27.5.2019) (Grifo nosso.)
Nesse fio, o argumento improcede, não havendo qualquer ilegalidade
ou imparcialidade no julgamento que condenou o réu, tampouco ofensa a dispositivo
ou princípio constitucional.

3.2 O art. 14 do CPM e os seus efeitos

A DPU requer a absolvição do réu, aludindo suposto amparo no art. 14
do CPM:

Defeito de incorporação
Art. 14. O defeito do ato de incorporação não exclui a aplicação da lei penal
militar, salvo se alegado ou conhecido antes da prática do crime. (Grifo nosso.)

A tese defensiva baseia-se no argumento da suposta dependência
química do réu, anterior à sua incorporação ao Exército Brasileiro (EB).
7000310-25.2022.7.00.0000
40001356523 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Afirma que a incorporação do réu foi anulada após solução de
Sindicância, além de o fato sobre o seu envolvimento com drogas ser, supostamente,
conhecido pelo EB.
Entretanto, o argumento não torna o réu impune.
A Sentença tratou desse aspecto com absoluta correção (Processo
relacionado: APM nº 7000134-64.2021.7.07.0007 - Evento 100 – doc. SENT1, fls.
13/16):
“ [...] o crime do art. 290, do CPM é crime impropriamente militar, podendo ser
praticado, inclusive, por civil, desde que o fato ocorra dentro de área sujeita à
administração militar, como foi o caso do ex-Sd GABRIEL, sendo irrelevante se, à
época em que cometera o ilícito penal em debate, sua condição de militar estava
ou não viciada. Nesta linha de raciocínio, basta imaginar que um civil que adentre
em área sujeita à administração militar, portando maconha e cocaína, tal qual o
Acusado, ou qualquer outro entorpecente ilícito, incorre no crime do art. 290, do
CPM, uma vez que preenche os requisitos do art. 9º, inc. III, alínea ''b'': [...] O
entendimento ora esposado está em consonância com o E. STM que já teve a
oportunidade de reconhecer que a condição de civil ou militar não configura
requisito fundamental para a pratica do crime previsto no art. 290 do CPM, tipo
penal especifico e alinhado a condição de ser militar[...]. Com base na solução da
sindicância [...] é possível ver que houve omissão por parte do acusado sobre seus
problemas com drogas. Assim como não há prova documental que confirme que a
Adm. Mil. já sabia desse problema do acusado. Ninguém pode se beneficiar da
própria torpeza, como preceito geral de direito, motivo pelo qual o incorporado na
Instituição Militar, mesmo com defeito no âmbito administrativo, deve responder
pela infração penal militar cometida.
É importante destacar que, no momento de preenchimento da Ficha de Entrevista, o
Acusado não informou à Administração Militar, seus problemas oriundos de seu
vício em drogas. Pelo contrário, no item 7 dos "Dados Sociais", o então Sr.
GABRIEL afirmou não ter experiência com drogas, negando, igualmente, nos
"Dados Sanitários", ter qualquer problema de saúde ou fazer uso de
medicamentos controlados [...].
Não é possível, portanto, alegar que a Adm. Mil. sabia dos problemas que o
acusado tinha antes da incorporação, não sendo caso, portanto, de aplicação da
excepcionalidade do artigo, pois ele mesmo confirmou que omitiu tal informação.”
(Grifos nossos.)

O STM mantém jurisprudência consolidada nesses casos:
“ [...] APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SOB A
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. [...]. ANULAÇÃO DO ATO DE INCORPORAÇÃO.
7000310-25.2022.7.00.0000
40001356523 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] 1. A anulação do ato de incorporação, com efeitos retroativos, não exime o ex-
Soldado do crime praticado na esfera penal militar capitulado no delito do art 290
do CPM. [...] Decisão unânime. (Ap n° 41-03.2013.7.03.0303. DJe 27.5.2014. Rel.
Min. Artur Vidigal de Oliveira) (Grifo nosso.)

No mesmo norte, o Acórdão da Ap nº 0000030-07.2015.7.07.0007, de
11.5.2017, julgado por unanimidade, sobre a alegação de incidência do art. 14 do
CPM em crimes do art. 290 do mesmo Códex:
“ [...] o afastamento da aplicação da lei penal militar não pode se dar em face de
delito no qual a condição de militar não interfere no tocante à consumação [...].
Se um civil, portando substância entorpecente em uma OM, comete o crime previsto
no art. 290 do CPM [...], com maior razão o militar conhecedor dos princípios
basilares das Forças Armadas, ainda que a sua incorporação viesse a ser
anulada.” (Grifos nossos.)
Dessa forma, o argumento é improcedente, pois mesmo com a
incorporação do réu anulada, enfatiza-se que o civil também comete o crime previsto
no art. 290 do CPM, pois se trata de delito militar impróprio.
Como dantes explanado, embora esse aspecto seja indiferente para o
deslinde do caso, a Defesa não comprovou que a Administração Militar soubesse da
situação do réu. Pelo contrário, conforme a Sentença, o réu “afirmou não ter
experiência com drogas, negando, igualmente, nos "Dados Sanitários", ter qualquer
problema de saúde ou fazer uso de medicamentos controlados”.
Assim, o art. 14 do CPM não tem qualquer utilidade jurídica para
reformar a Sentença e absolver o réu.
Em arremate a esse tópico, ressalte-se que a menção feita pela DPU,
sugerindo possível corresponsabilidade das Forças Armadas ao, supostamente,
consentir a entrada do réu com drogas no quartel para satisfazer o seu desejo, é
absolutamente pueril e descabida.
Se as Forças Armadas não primassem pelos seus valores essenciais e
não orientassem com firmeza e disciplina os incorporados, certamente o problema
seria muito maior.
Para além, os agentes adentram as OM transportando drogas de forma
clandestina, bem como burlam as revistas e os sistemas de segurança. Se a DPU
tivesse razão no que afirma, as empresas aéreas seriam corresponsáveis pelos
passageiros que embarcam portando entorpecentes.
7000310-25.2022.7.00.0000
40001356523 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

São as corporações militares, Instituições de Estado com alto índice de
confiança da sociedade brasileira que, muitas vezes, salvam esses jovens do caminho
do crime.

3.3 Da suposta inconvencionalidade do art. 290 do CPM
A DPU pugna pelo reconhecimento de inconvencionalidade do art. 290
do CPM, por suposta ofensa a Tratados Internacionais nos quais o Brasil é
signatário. A tese defensiva menciona as Convenções de Nova Iorque e de Viena,
bem como a Resolução nº 30 da Assembleia Geral das Nações Unidas.
Entretanto, não lhe assiste razão.
A tese é bastante conhecida deste Tribunal. Sobre esse tema, o STM
tem remansosa jurisprudência:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO
AQUARTELAMENTO. [...] NO MÉRITO, MANTIDA A CONDENAÇÃO.
UNÂNIME [...].
O regramento especial contido no art. 290 do CPM foi recepcionado pela
Constituição. Ademais, as Convenções de Nova Iorque e de Viena, além de não
possuírem status constitucional, não proíbem a criminalização da posse de droga
pelo usuário. Precedentes do STF [...].
Negado provimento ao apelo defensivo, mantendo íntegra a Sentença recorrida.
Unânime." (Ap nº 136-40.2014.7.09.0009/MS. Rel: Min Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Rev: Min Dra. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Julgamento: 18.4.2017. Publicação: 8.5.2017.).
(Grifo nosso.)

Não
se
trata
de
inconstitucionalidade,
tampouco
de
inconvencionalidade, mas de especialidade do Direito Penal Militar. As
modificações no ordenamento jurídico pátrio, concernentes ao tráfico, ao porte e ao
uso de entorpecentes, não alteraram a singular Norma Penal Castrense.
Ademais, a Convenção de Nova Iorque de 1961 e a Convenção de
Viena de 1988 não desfrutam de status constitucional. Embora versem sobre direitos
humanos, as suas incorporações ao ordenamento jurídico pátrio afastaram-se da
forma estipulada pelo art. 5º, § 3º, da Constituição Federal/88. Logo, não foram
aprovadas em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos
dos votos dos seus respectivos membros.
7000310-25.2022.7.00.0000
40001356523 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desse modo, essas Convenções não revogaram o art. 290 do CPM e,
muito menos, abalaram a sua constitucionalidade ou a sua convencionalidade,
rechaçando-se a tese defensiva de sua aplicação ao caso em comento.
Assim, o argumento improcede.

3.4 Da atipicidade da conduta pela aplicação do Princípio da
Insignificância e por ausência de lesão ao bem jurídico tutelado
A DPU, como introdução a esse tópico em suas Razões Recursais, faz
menção a vários temas: ausência de lesão ao bem jurídico tutelado, fins sociais da
lei, justiça, equidade, técnicas de ponderação, tipicidades formal e material,
Princípios da Fragmentariedade, Subsidiariedade e da Insignificância ou Bagatela,
além de causa supralegal de exclusão da ilicitude.
Contudo, nenhuma dessas abordagens pode afetar, minimamente, a
Sentença condenatória atacada, como se verá adiante.
A DPU afirma que o bem jurídico protegido pelo tipo penal do art. 290
do CPM restringe-se à incolumidade pública, mais precisamente à saúde pública.
Todavia, o art. 290 do CPM não tutela somente a incolumidade
pública, no seu aspecto da saúde. Além dela, esse tipo penal protege, sobremaneira, a
hierarquia e a disciplina, pilares básicos do bom funcionamento e da existência das
Forças Armadas.
Dessa forma, independentemente da quantidade de entorpecente
apreendida (que não foi pequena), não há como compatibilizar o trânsito de droga
no ambiente militar, tampouco alegar hipotética ausência de lesividade pela natureza
de perigo abstrato do delito. Toda droga põe em risco o ambiente militar, em
qualquer quantidade.
O posicionamento do STF, no Acórdão do HC nº 103.684/DF, de
21.10.2010, Relator Min. Ayres Britto, firma que o bem jurídico tutelado no art.
290 do CPM não se restringe à saúde pública, alcançando também a hierarquia
e a disciplina, a moral da corporação e o conceito social de Forças Armadas,
instituições voltadas para a garantia da ordem democrática.
O crime cometido denota perigo abstrato, cuja lesão à saúde atinge o
espectro coletivo, incluída a do próprio réu, sem a necessidade, portanto, de se
aquilatar a ofensa real, ou seja, naturalística ao bem jurídico tutelado.
7000310-25.2022.7.00.0000
40001356523 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, conclui-se que a tese defensiva carece de respaldo legal ou
jurisprudencial. Os precedentes do STF mencionados pela DPU são anteriores (2005
a 2010) ao entendimento supracitado. Posteriormente, houve diversas condenações
nesse tipo penal que foram mantidas, inclusive pelo STF.
O réu, ao praticar o delito no interior do 16º BI Mtz, expôs a perigo os
integrantes e o patrimônio militares, ultrapassando o risco socialmente tolerado.
Por essas razões, o perigo efetivo ao bem jurídico tutelado está
plenamente evidenciado, perfazendo a tipicidade material necessária para a
configuração do delito.
Há muito tempo sedimentou-se nos Tribunais que o Princípio da
Insignificância não incide em crimes de entorpecentes perpetrados em quartéis, em
face da gravidade do delito e dos seus efeitos nefastos para o ambiente militar.
Esse entendimento está absolutamente sintonizado com a eficácia do
Direito Castrense e conforme os anseios da sociedade, a qual espera de suas Forças
Armadas o essencial profissionalismo. Ou seja, essa repressão atende aos fins
sociais, sendo justa e aplicada com equidade na Justiça Militar da União.
O STF exige requisitos simultâneos para aplicar o Princípio da
Insignificância: a mínima ofensividade da conduta do agente; a inexistência de
periculosidade social da ação; o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
e a relativa inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Constata-se a exigência necessária de simultaneidade dos requisitos
arrolados pelo STF, dos quais nenhum foi preenchido pelo réu, inexistindo, portanto,
o menor espectro de incidência do Princípio da Insignificância.
Na JMU, a incidência do Princípio da Insignificância não alcança a
amplitude verificada na seara comum.
A sua aplicação não pode resultar em impunidade ou estímulo à
criminalidade, devendo ser analisada com reservas, em face dos valores intrínsecos
às Forças Armadas.
A jurisprudência do STM assim depura o tema:
"EMENTA: APELAÇÃO. ENTORPECENTE. [...] INAPLICABILIDADE DO
POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA
DEMONSTRADAS. APELO DESPROVIDO [...] Conforme entendimento sólido
desta Corte e do STF, não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de
entorpecentes cometidos no âmbito das Organizações Militares [...] desprovido o
7000310-25.2022.7.00.0000
40001356523 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

apelo defensivo. Decisão unânime". (Ap nº 217-71.2015.7.01.0301/RJ. Rel Min Ten
Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Julgamento: 1º.8.2017. Publicação:
17.8.2017).
Aliás, ressalta-se que, no caso dos autos, foram apreendidas cocaína e
maconha pertencentes ao réu, em quantidades significativas [aproximadamente 2
(dois) gramas de cocaína e 0,6 (zero vírgula seis) decigramas de maconha] (Processo
relacionado:
APF
nº
7000074-91.2021.7.07.0007
-
Evento
3
-
docs.
LAUDPERÍ10/LAUDPERÍ11).
A cocaína estava dividida em 8 (oito) embalagens (toucas),
descaracterizando, de plano, qualquer alegação de irrelevância do crime. Ao
contrário, esse aspecto denuncia evidente sinalização da gravidade da conduta,
ferindo os 4 (quatro) parâmetros definidos pelo STF adrede mencionados.
Os Princípios da Fragmentariedade (Direito Penal só deve se preocupar
com alguns bens jurídicos) e da Subsidiariedade (Direito Penal como ultima ratio),
pleiteados pela DPU, não encontram aplicabilidade no caso sob exame.
A jurisprudência tem afastado a incidência de tais Princípios, pois a
conduta apresenta extrema gravidade, que jamais poderia ser desclassificada para
infração disciplinar.
Para os casos de entorpecentes em quartéis, a intervenção do Direito
Penal Militar como ultima ratio da legislação pátria é absolutamente necessária, bem
como a tutela desse bem jurídico pelo CPM mostra-se precisa e correta.
A gravidade da lesão e os efeitos nefastos para a disciplina e a
hierarquia atacam frontalmente os valores da caserna, traindo a confiança que a
sociedade brasileira depositou nos agentes.
Há norma específica no concerto do Direito Penal Militar para tais
delitos. Por conseguinte, deverá ser aplicada, nos rigores da lei.
Observe-se o seguinte julgado:
“[...] A respeito dos Princípios da Insignificância e da Subsidiariedade do Direito
Penal e da suficiência da repressão administrativa apontados pela Defesa, é
consabido que, em face da especialidade da Justiça Castrense, a qual é dotada de
uma legislação penal com regras peculiares, não há possibilidade de acolhimento
do pleito defensivo de aplicação de tais princípios ou de punição meramente na
esfera administrativa, eis que a conduta configura crime militar e não há nenhuma
previsão legal que autorize a desclassificação para infração administrativa.
Saliente-se que a presença de substância de drogas ilícitas, independentemente da
quantidade, em área sob a Administração Militar, não se coaduna com os princípios
e os valores basilares das Forças Armadas, merecendo, portanto, a reprimenda
imposta ao Acusado pelo Colegiado a quo, nos termos do art. 290 do CPM, norma
7000310-25.2022.7.00.0000
40001356523 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

essa em sintonia com a Constituição Federal de 1988, em conformidade com a
jurisprudência deste Tribunal e do STF. [...]” (STM, Ap nº 7000583-
72.2020.7.00.0000, Relator Min Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, por maioria.
Julgamento: Sessão virtual de 10.5.21 a 13.5.21). Publicação: 31.5.21).
A incidência de causa supralegal excludente da ilicitude mencionada
pela DPU também não é possível.
Isso porque as causas excludentes da ilicitude no Direito Penal Militar
estão previstas de forma taxativa no CPM, especificamente no art. 42: estado de
necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular
de direito.
Obviamente, nenhuma delas se adequa ao caso dos autos.
Dessa forma, os argumentos da DPU não merecem acolhida, pois a
reprimenda penal, nos moldes como prolatada na Sentença, impõe-se. A técnica de
ponderação das circunstâncias, elementares e peculiaridades do crime, foram
decididas sob critérios justos e proporcionais.

3.5 Da dirimente da inimputabilidade do réu, a exclusão da sua
culpabilidade, ou, ainda, a insuficiência de provas
A DPU requer a absolvição do réu por ausência de culpabilidade.
Para tanto, afirma estar ausente a imputabilidade, em razão do
envolvimento do réu com drogas ilícitas, fazendo referência direta aos remédios que
lhe foram prescritos anteriormente (Risperidona e Topiramato), bem como
avaliações médicas pretéritas.
Entretanto, o argumento não merece prosperar.
A culpabilidade (juízo de reprovabilidade da conduta praticada pelo
criminoso) constitui, ao lado da tipicidade e da antijuridicidade, os três elementos
que compõem o ilícito penal.
A culpabilidade, para ser afastada, deve carecer de algum dos seguintes
elementos: 1. a imputabilidade; 2. a real consciência da ilicitude; ou 3. a
exigibilidade de conduta diversa.
Seguramente, nenhuma dessas hipóteses é o caso dos autos.
7000310-25.2022.7.00.0000
40001356523 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caderno processual, inexiste prova concreta no sentido de que, no
momento do crime, o réu estivesse sem o pleno exercício de suas faculdades
mentais e do consequente discernimento.
Ao contrário, a análise do comportamento do réu denota a sua plena
consciência do que fazia. Destaca-se o fato de o réu ter reconhecido que comprou as
drogas apreendidas fora do quartel, introduzindo-as sorrateiramente no 16º BI Mtz.
Para além, apontou com precisão onde os entorpecentes estavam
escondidos.
Note-se ainda que, no APF, lavrado logo após o flagrante, o réu
afirmou que chegou a fornecer cocaína a outros militares presentes no quartel, na
exata noite dos fatos (Processo relacionado: APF nº 7000074-91.2021.7.07.0007 -
Evento 3 - doc. DEPOIM_TESTEMUNHA12, fls. 2/3).
Tal comportamento não evidencia qualquer confusão mental, tampouco
falta de discernimento.
Na data em que ocorreu a prisão, o réu foi submetido a Exame de
Corpo de Delito.
Nesse procedimento, os 2 (dois) Peritos não constataram qualquer
alteração em seu estado, tendo registrado para o item “Exame Físico Objetivo” a
resposta: SEM ALTERAÇÃO. Do mesmo modo, nada de anormal foi observado no
item
“Exame
Físico
Geral”
(Processo
relacionado: APF
nº
7000074-
91.2021.7.07.0007 - Evento 3 - doc. P_FLAGRANTE15, fls. 1/2).
Assim, como o ônus da prova cabe a quem alega, conclui-se que a
DPU não logrou êxito em comprovar a eventual ausência de imputabilidade do réu
no momento do crime.
Além de imputável, conclui-se, pelos seus depoimentos, que o réu
tinha potencial consciência da ilicitude, bem como poderia e deveria agir de modo
diverso.
No entanto, optou pela conduta criminosa. Nessa base, inexistem
dirimentes de culpabilidade para afastar a sua condenação.
O conjunto probatório é suficiente para atestar a responsabilidade penal
do réu, considerando que a autoria, a materialidade, a tipicidade, a antijuridicidade e
a culpabilidade estão caracterizadas, sem excludentes.
7000310-25.2022.7.00.0000
40001356523 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por corolário, o pedido subsidiário da DPU de absolvição por
insuficiência de provas, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM, é
igualmente improcedente.
Em sede de comentário, embora a DPU não tenha requerido a
aplicabilidade do art. 28 da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas) na JMU e no caso em
exame, mencionou-a em suas Razões Recursais.
O STM já firmou remansosa jurisprudência no sentido da
inaplicabilidade do art. 28 da Lei de Drogas, em casos de entorpecentes apreendidos
com militar dentro das OM.
Esse entendimento justifica-se pela especialidade do Direito Penal
Militar, sendo despiciendos outros aprofundamentos.

3.6 Conclusão parcial do Recurso da DPU
Por todo o exposto, nenhum dos argumentos apresentados pela DPU é
suficiente para reformar a Sentença condenatória, imposta de maneira justa e
proporcional ao caso sub examine.

4. DO RECURSO DO MPM

O MPM, em suas Razões Recursais, pleiteia a reforma da Sentença e a
consequente absolvição do réu.
Para tanto, no mérito, postula a suposta inconstitucionalidade do art.
290 do CPM, bem como a alegada inimputabilidade do réu, referindo o seu quadro
histórico de saúde.
Razão não lhe assiste.
4.1 Da alegada inconstitucionalidade do art. 290 do CPM
Na sua peculiar óptica, o MP afirma que, ao serem equiparadas as
condutas de porte e tráfico no tipo penal em questão, com penas idênticas no seu
preceito secundário, restaria configurada ofensa ao Princípio da Proporcionalidade.
A tese não merece prosperar.
7000310-25.2022.7.00.0000
40001356523 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Sentença bem refutou esse argumento, com precisão:
“ [...] o art. 290 do CPM, inclusive o seu preceito secundário, está em perfeita
sintonia com o ordenamento jurídico constitucional, tendo em conta a natureza
específica do Direito Militar, tutelando valores relacionados à saúde, à hierarquia e
à disciplina nas Unidades Militares, como forma de preservar a regularidade e a
segurança das atividades desenvolvidas pelas Forças Armadas. Deve ser
ressaltado ainda que o porte ou o acesso facilitado a entorpecente por militares em
serviço expõe não só o usuário, mas também toda a Unidade e obviamente a
sociedade em geral aos riscos maléficos de seus efeitos, tendo em vista a natureza
das atribuições exercidas na Caserna. [...]” (Grifos nossos.)

A jurisprudência do STM aponta no mesmo sentido:
“EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. INCONFORMISMO DA DEFESA.
POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NO INTERIOR DE UNIDADE
MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. FATO TÍPICO,
ILÍCITO E CULPÁVEL. RECEPÇÃO DO ART. 290 DO CPM. [...] TESES
DEFENSIVAS REJEITADAS. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
[...]
II. Frise-se que o art. 290 do CPM foi amplamente recepcionado pela CF/88,
porquanto a reprimenda penal atende aos valores que devem ser observados na
Caserna, não havendo que se falar em qualquer violação aos dispositivos da
CF/88.
[...]
IV. Apelo desprovido. Decisão unânime. (STM, Apelação nº 7000432-
72.2021.7.00.0000, Rel. Min. José Barroso Filho. Julgamento: 21.10.2021.
Publicação: DJE de 19.11.2021.) (Grifo nosso.)

Ademais, o julgador, no momento da individualização da reprimenda,
dispõe de ferramentas legais para diferenciar o usuário do traficante.
O art. 69 do CPM, o qual define as circunstâncias judiciais utilizadas
na primeira fase da dosimetria da pena, é claríssimo exemplo disso. Mediante esse
dispositivo, o julgador tem meios para bem atender ao Princípio da
Proporcionalidade, aplicando a norma no modo como está redigida.
Ademais, o preceito secundário do art. 290 do CPM estabelece o
intervalo da pena entre 1 (um) e 5 (cinco) anos de reclusão.
7000310-25.2022.7.00.0000
40001356523 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com essa simples análise, há elementos suficientes para, no momento
da eventual sanção penal, diferenciar o usuário e o traficante de entorpecentes, os
quais, após examinadas as suas condutas, ficarão em patamares diversos e
proporcionais aos crimes que cometeram.
Logo, inexiste inconstitucionalidade nesse aspecto, tampouco hipótese
de não recepção do aludido dispositivo legal.

4.2 Da suposta inimputabilidade do réu
O exame do mesmo argumento, por ocasião da análise do Recurso da
DPU (subitem 3.5 deste Voto), torna desnecessária a repetição de todos os
fundamentos que repelem essa tese.
Por oportuno, enfatiza-se que o argumento ministerial foi
perfeitamente compreendido, no tocante à suposta inimputabilidade do réu não se
restringir à análise da sua consciência sobre a ilicitude do fato, mas, também, de
portar-se de acordo com esse entendimento.
Contudo, reitero que inexiste nos autos qualquer prova a esse respeito.
Não houve requerimento para a instauração de IIM por nenhuma das
Partes (DPU e MPM).
O IIM seria o instrumento apto a amparar, hipoteticamente, o que fora
alegado somente agora, em sede recursal.
Não se trata de “formalismo excessivo”, como asseverou o Ilustre
Procurador de Justiça Militar, mas sim o meio de prova supostamente capaz de
demonstrar a sua tese.
Mesmo assim, o IIM poderia ser denegado perante a Primeira
Instância, em face da ausência de indícios no tocante à sua utilidade.
O veredicto condenatório dos Juízes integrantes do CPJEx foi baseado
na prova produzida nos autos.
Portanto, causa estranheza a afirmação do douto Representante do
MPM, em suas Razões Recursais, de que “somente quem não possui a mínima
compreensão dos terríveis efeitos sobre o autocontrole humano causados pela
dependência química” poderia equiparar o caso dos autos a outros envolvendo
drogas.
7000310-25.2022.7.00.0000
40001356523 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Igualmente, a classificação da Sentença condenatória pelo MPM como
“draconiana, desnecessária e contraproducente” à Administração Militar,
demonstra indesejável desconsideração da jurisprudência deste Tribunal.
A JMU deve permanecer firme e atenta na aplicação/manutenção de
sanções exemplares nos crimes que envolvem drogas em quartel, atendendo aos
critérios preventivo (geral e especial) e repressivo da pena.

4.3 Conclusão parcial do Recurso do MPM
Conforme o analisado, o Recurso do MPM não merece provimento,
pois os seus argumentos são insuficientes para reformar a Sentença condenatória
vergastada.
5. DO PARECER DA PGJM
O Parecer da PGJM, da lavra do Vice-Procurador-Geral de Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli, alinha-se à presente fundamentação.
Em didática exposição, foram repelidos todos os argumentos dos
recorrentes (DPU e MPM), manifestando-se, ao final, pelo não provimento de ambos
os Recursos, com a consequente manutenção da Sentença, in totum.

6. CONCLUSÃO
Após o exame das Razões Recursais da DPU e do MPM, inexiste
motivo e fundamento para o acolhimento dos seus pleitos.
Necessariamente, para se manter a integridade física das pessoas, a
segurança dos meios de emprego militar, a inviolabilidade das instalações, a higidez
física e psicológica dos militares, a imprescindível concentração mental no manejo
de explosivos, de armas e de munições, a consistência do apoio mútuo entre os
homens e as frações na rotina castrense, a política criminal contra a presença de
drogas em quartel deve ser guiada pela intolerância total.
Portanto, a reprimenda penal faz-se pertinente.
No presente caso, o arcabouço probatório enseja, com segura
margem de certeza, a manutenção da condenação do réu.
7000310-25.2022.7.00.0000
40001356523 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A consciência e a importância da jurisprudência consolidada nesse
sentido (intolerância com drogas em quartel) são essenciais para a JMU, para quem
nela atua e para todos os seus jurisdicionados.
A especialidade desse ramo do Poder Judiciário mostra-se acertada,
cada vez mais.
Como exemplo dessa irrefutável virtude, foi exarado, em 19.8.22, o
Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência do STM, afastando a aplicabilidade do
Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal
(CPP), na JMU.
Refletindo sobre o caso dos autos, bem como analisando a posição
adotada pelo douto Representante do MPM, esse Processo grave, envolvendo
cocaína e maconha armazenados em armário de Sd no quartel, sequer teria chegado
ao STM. Possivelmente, teria sido oferecido o ANPP ao réu.
Assim, a especialidade da JMU e a sua sabedoria devem,
permanentemente, prosseguir seguras e firmes na jurisprudência de manter a
intolerância com o problema de entorpecentes em quartel, seguindo os rigores da lei.
Ante o exposto, nego provimento aos Apelos da DPU e do MPM, para
manter íntegra a Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356523v14
e do código CRC 85ac38e0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 13/11/2023, às 22:3:29
7000310-25.2022.7.00.0000
40001356523 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000310-25.2022.7.00.0000/PE
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: GABRIEL SILVA DE LIMA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: GABRIEL SILVA DE LIMA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
VOTO DIVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministro desta Corte, para
não conhecer da preliminar de incidência do efeito devolutivo pleno do recurso, por
se confundir com o mérito e pela rejeição das preliminares de incompetência da
Justiça Militar da União para julgar civis em tempo de paz e de nulidade do processo
pela não instauração do Incidente de Insanidade Mental na primeira instância, por
falta de amparo legal, todas arguidas pela Defensoria Pública da União.
Também acompanhado a unanimidade dos Ministros desta Corte, votei pela
rejeição da preliminar de inconstitucionalidade do art. 290 do CPM e a suposta
ofensa ao Princípio da Proporcionalidade, arguida pelo Ministério Público Militar,
por falta de amparo legal. No mérito, integrando a unanimidade, votei pelo não
provimento dos Apelos da DPU e do MPM para manter íntegra a Sentença
condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto do Relator, Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Porém, votei vencido ao acolher a terceira preliminar, suscitada pela
Defensoria Pública da União, de nulidade da Sentença pela incompetência do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército para o julgamento de civis, pelos
motivos que passo a expor.
A Defensoria Pública da União pugna pela nulidade do julgamento
procedido pelo Conselho Permanente de Justiça, pois, por tratar-se de Réu civil, já
que seu ato de incorporação foi anulado, deveria ter sido julgado monocraticamente
pelo Juiz Federal da Justiça Militar da União.
De acordo com os autos, a Sindicância instaurada pela Portaria nº 29-
Sect/16º Batalhão de Infantaria Motorizado, para constatar a enfermidade pré-
existente à data do ato de incorporação do ex-Soldado GABRIEL SILVA DE
LIMA e, consequentemente, decretar a anulação da incorporação, assim concluiu, in
litteris:
"SOLUÇÃO DE SINDICÂNCIA - (NUP 64093.003564/2021-28)
7000310-25.2022.7.00.0000
40001356207 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. Da análise das averiguações que mandei proceder por intermédio do 1º Ten
DEOCLYDES VALERIO DE CASTRO CAPIBARIBE, da CCAp, pela Portaria nº 29-
Sect/16º BIMtz, de 18 de maio de 2021, resolvo ACOLHER o parecer do Sindicante
no sentido de que a doença que acomete o Sd EV GABRIEL SILVA DE LIMA
preexiste à data de sua incorporação, devendo o referido militar ter a sua
incorporação anulada, conforme passo a fundamentar:
a. dos autos que compõem a presente sindicância temos que o Sd EV GABRIEL
SILVA DE LIMA, da CCAp, após incorporar às Fileiras do Exército
Brasileiro, durante avaliação médica, em período de acampamento, após ouvir do
médico avaliador, desta OM, incompatibilidade clínica com queixas apresentadas,
f1 24 - verso, veio a relatar que possuía doença preexistente à sua incorporação.
As anotações pertinentes ao caso foram devidamente anotadas no prontuário
médico do militar, tudo conforme relato médico (fl 24 e 25 - verso);
b. instaurada a sindicância, quando de sua inquirição, fls 17 e 18, o Sd EV
GABRIEL SILVA DE LIMA, ratificou todas as informações constantes do seu
prontuário médico, que integra autos da sindicância, bem como disse que omitiu
do seu entrevistador, antes da sua incorporação, por que queria servir ao Exército
Brasileiro;
c. verifica-se na Ficha de Entrevista do sindicado, prévia à sua incorporação, fls
12 e 13, que, quando respondeu aos questionamentos sobre os seus dados sociais,
pergunta nº 7 e sobre seus dados sanitários, perguntas de nº 2, 4, 7 e 9, o Sd EV
GABRIEL SILVA DE LIMA respondeu negativamente para todas as perguntas,
omitindo informação que contribuiria decisivamente para que o militar não fosse
incorporado ao Exército Brasileiro;
(...)
f. do exposto resolvo ACOLHER o parecer do Sindicante no sentido de que a
doença que acomete o Sd EV GABRIEL SILVA DE LIMA, da CCAp, preexiste à
data de sua incorporação devendo o referido militar ter a sua incorporação
anulada bem como deve pagar a multa correspondente a 10 vezes a multa mínima,
tudo nos termos, respectivamente, do §2º, do art. 139 e do nº 2, do art. 179, do
Decreto nº 57.654/1966, no valor de 10 vezes 1/30 avos do salário-mínimo vigente;
(...)" (Grifamos.)
Quanto à questão, destaco, nos termos do art. 31, § 1º, da Lei nº
4.375/64 (Lei do Serviço Militar) e do art. 139, § 2º, do Decreto nº 57.654/66
(regulamenta a Lei do Serviço Militar), que, em caso de constatação de
irregularidade no processo de recrutamento, o militar tem sua incorporação anulada.
Vejamos:
LEI Nº 4.375/64
Art. 31. O serviço ativo das Forças Armadas será interrompido: (Redação dada
pela Lei nº 13.954, de 2019).
7000310-25.2022.7.00.0000
40001356207 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) pela anulação da incorporação;
(...).
§ 1º A anulação da incorporação ocorrerá em qualquer época, nos casos em que
tenham sido verificadas irregularidades no recrutamento, inclusive relacionados
com a seleção em condições fixadas na regulamentação da presente Lei.
DECRETO Nº 57.654/66
Art. 139. A anulação da incorporação ocorrerá, em qualquer época, nos casos em
que tenham sido verificadas irregularidades no recrutamento, inclusive
relacionadas com a seleção.
(...)
§ 2° Se ficar apurado que a causa ou irregularidade preexistia à data da
incorporação, esta será anulada e nenhum amparo do Estado caberá ao
incorporado. Além disso:
Nesse ponto, cabe enfatizar que o ato de incorporação tem sua essência
jurídica na concepção de ato administrativo militar típico, isto é, consiste em
uma manifestação unilateral de vontade da Administração Militar, que tem por fim
imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir situações jurídicas,
declarar direitos ou mesmo impor obrigações em relação aos administrados
(militares) ou aos próprios órgãos que a constituem.
Assim, como os atos da Administração Pública Civil, os atos
administrativos militares, para terem sua validade e eficácia legitimadas, devem
atender aos elementos basilares de um ato administrativo, os quais são: competência,
finalidade, forma, motivo e objeto.
Vale enfatizar que todo ato administrativo deve ter por égide a
segurança jurídica, contexto que demanda da Administração Militar rigorosa
submissão à forma prescrita pela Lei para a execução de seus atos, dentre eles a
incorporação, para que possam ser considerados legítimos.
Bem assim, é imprescindível aos jovens recrutas o fiel atendimento aos
requisitos legais exigidos para o ingresso nas Forças Armadas.
Os requisitos e os procedimentos essenciais à incorporação decorrem
das fases de seleção e convocação - etapas do recrutamento -, conforme disposto
na Lei nº 4.375/64 (Lei do Serviço Militar) e no Decreto nº 57.654/66, que
regulamenta a Lei do Serviço Militar.
Vejamos os termos da Lei do Serviço Militar:
7000310-25.2022.7.00.0000
40001356207 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 12. O recrutamento para o Serviço Militar compreende:
a) seleção;
b) convocação;
c) incorporação ou matrícula nos Órgãos de Formação de Reserva;
d) voluntariado.
Art. 13. A seleção, quer da classe a ser convocada, quer dos voluntários, será
realizada dentro dos seguintes aspectos:
a) físico;
b) cultural;
c) psicológico;
d) moral.
(...).
Dentre os pressupostos prescritos em lei, temos que, quanto à forma e
ao motivo, o ato de incorporação deverá observar aspectos físicos,
culturais, psicológicos e morais, pressupostos que são averiguados nas etapas do
recrutamento por meio de entrevistas, de Inspeção de Saúde Inicial, dentre outros.
Nesse mote, para que o alistando seja considerado apto para o serviço
militar, não pode ter doença preexistente à data de sua incorporação incompatível
com as atividades militares.
Caso um alistando seja equivocadamente considerado apto, como
no presente caso, em que foi omitida enfermidade pelo Acusado no procedimento
que antecede à incorporação, teremos um vício de forma e de motivo no ato de
incorporação, o qual, transcorrido o devido processo administrativo, deve ser
anulado.
Quanto aos vícios de forma e de motivo, trago à colação a doutrina de
MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO1 :
"Encontram-se na doutrina duas concepções de forma do como elemento do ato
administrativo:
1. uma concepção restritiva, que considera forma como a exteriorização do ato, ou
seja, o modo pelo qual a declaração se exterioriza; nesse sentido, fala-se que o ato
pode ter forma escrita ou verbal, de decreto, portaria, resolução, etc.;
7000310-25.2022.7.00.0000
40001356207 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. uma concepção ampla, que inclui no conceito de forma, não só a exteriorização
do ato, mas também todas as formalidades que devem ser observadas durante o
processo de formação da vontade da Administração, e até os requisitos
concernentes à publicação do ato.
“O vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular
de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato” (art. 2º,
parágrafo único, b, da Lei nº 4.717/65).
O ato é ilegal, por vício de forma, quando a lei expressamente a exige ou quando
uma finalidade só possa ser alcançada por determinada forma.” (Grifos nossos.)
“A Lei nº 4.717/65 fala apenas em inexistência dos motivos e diz que esse vício
ocorre ‘quando a matéria de fato ou de direito, em que se fundamenta o ato, é
materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido’ (art.
2º, parágrafo único, d).” (Grifo no original e nosso.)
Com efeito, in casu, o ato de incorporação do ex-Soldado GABRIEL
SILVA DE LIMA, que tem por objeto e conteúdo questões intrínsecas à atividade ou
carreira militar, deveria, para sua escorreita conformação, satisfazer aos pressupostos
legais que o preconizam.
Em que pese o ato ter sido formalizado da forma correta (concepção
restritiva), já que o Réu foi devidamente incorporado às fileiras do Exército
Brasileiro, o procedimento legalmente previsto para a consecução do ato
administrativo foi violado, pois o Réu omitiu informação que obstaria a sua
conclusão, qual seja, o seu estado de saúde (concepção ampla).
Além disso, a motivação do ato administrativo também foi atingida, já
que a higidez física e psíquica do incorporado é condição sine qua non para o
ingresso nas Forças Armadas, que necessitam de integrantes em plenas condições de
saúde para o desenvolvimento de suas missões constitucionais.
Portanto, in casu, o ato de incorporação do ex-Soldado GABRIEL
SILVA DE LIMA não observou os elementos basilares da forma e do motivo, não
sendo, portanto, válido e eficaz, o que demandou a sua anulação pela Administração
Militar.
Sobre a definição do ato administrativo, observa-se a doutrina de
JORGE LUIZ NOGUEIRA DE ABREU2:
"Anulação: É a extinção de um ato administrativo ilegítimo ou ilegal, efetuada pela
própria Administração, no exercício da autotutela, ou pelo Poder Judiciário,
quando acionado pelos meios judiciais cabíveis. Em razão da ilegalidade do ato,
sua anulação produzirá efeitos ex tunc, ou seja, opera efeitos retroativos.
Consequentemente, as relações entre as partes ficam desfeitas."
7000310-25.2022.7.00.0000
40001356207 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Impede trazer a lume, como já descortinado na doutrina citada, que
a anulação de um ato administrativo ilegítimo está vinculada ao efeito ex tunc, isto é,
o ato administrativo retroage à data em que foi praticado, sendo que todos os atos
decorrentes dessa decisão serão considerados inválidos.
Para corroborar, menciono firme posição da doutrina de PAULO
TADEU RODRIGUES ROSA:3
"A anulação traz como consequência o efeito ex tunc, ou seja, o ato administrativo
retroage à data em que foi praticado, sendo que todos os atos decorrentes desta
decisão serão considerados inválidos." (Grifamos.)
Em caso análogo de ato de ingresso no Serviço Público, eivado por
ilegalidade, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido
de que a anulação do ato administrativo ostenta efeito ex tunc, conforme aponta o
seguinte julgado, in verbis:
"EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO
PARA PROVIMENTO DO CARGO DE PROFESSOR. EXIGÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA NO ATO DA POSSE. NÃO CUMPRIMENTO.
NOMEAÇÃO
E
POSSE
EFETIVADAS.
ANULAÇÃO
DO
ATO
PELA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
INSTAURAÇÃO
DE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
NECESSIDADE.
ANULAÇÃO.
EFEITO
EX
TUNC.
EXTENSÃO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES MATERIAIS A
SEREM DISCUTIDAS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS EM MEIO PRÓPRIO.
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO SANADAS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM
EFEITOS INFRINGENTES PARA SUPRIMIR PARTE DO JULGADO. 1. A questão
que foi objeto de análise no âmbito desta Corte foi a da necessidade de abertura de
procedimento administrativo para anulação do ato que tornou sem efeito a
nomeação da impetrante ao cargo de professora de ensino médio, classe A, nível 5.
2. A anulação do ato administrativo de revogação de posse acarreta o retorno ao
status quo ante, produzindo efeitos ex tunc, entendimento este que se encontra
consolidado nesta Corte. 3. De outra parte, verifica-se que o aresto ultrapassou os
termos do pedido ao aduzir que seria permitido à impetrante o recebimento de todos
os direitos e vantagens que teria recebido caso não tivesse sido praticado o ato pela
Administração. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes, para supressão do
seguinte trecho do acórdão embargado: "(...)permitindo à impetrante que receba
todos os direitos e vantagens que teria recebido caso o ato não tivesse ocorrido."
(STJ. EDcl no AgRg no RMS 12924 / RS. Relator Ministro ERICSON MARANHO -
DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP. Órgão Julgador T6 - Sexta Turma.
Data do julgamento 10/2/2015. Data da publicação DJe 26/02/2015). (Grifos
nossos.)
No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte, in verbis:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE FALSIDADE
IDEOLÓGICA E CRIME DE DESERÇÃO. ANULAÇÃO DO ATO DE
INCORPORAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO
DE MILITAR. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE PROCEDIBILIDADE.
7000310-25.2022.7.00.0000
40001356207 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ARQUIVAMENTO. INCONFORMISMO DO
MPM. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. NÃO PROVIMENTO.
UNANIMIDADE. Inobstante o Recorrido fosse militar de fato, não o era de direito,
em face de seu ingresso nas Forças Armadas ter sido eivado de vícios insanáveis,
o que levou, posteriormente, a anulação do ato de incorporação. Destarte, tal
situação colide com o que preceitua o art. 457, § 2º, do CPPM, bem como com o
enunciado da Súmula nº 12 desta Corte, a qual exige a condição de militar da ativa
como pressuposto de procedibilidade da ação penal. Devido à incorporação do
desertor ter sido anulada pela Administração Castrense, o Juízo "a quo" entendeu
que todas as relações jurídicas supervenientes originárias de tal ato foram
desfeitas, de maneira que o então militar retornou ao status quo ante, ou seja, à
condição de civil. Por causa da Decisão do Magistrado, que arquivou o feito, o
MPM interpôs o presente Recurso, sem, contudo, lograr êxito, pois este Tribunal
decidiu que, para a deflagração de ação penal militar contra desertor sem
estabilidade, existe a necessidade do cumprimento de alguns requisitos, como a) a
apresentação voluntária ou captura do militar; b) ser considerado apto em inspeção
de saúde; c) ser reincluído ao serviço ativo, com a publicação em boletim interno, o
que não ocorreu no caso dos autos; d) ostentar a condição de militar da ativa,
quando do recebimento da Denúncia, que nem chegou nesse estágio, pois, quando
ocorreu a anulação da incorporação do graduado, o feito ainda se encontrava na
fase pré-processual, ou seja, tramitando em sede de IPD. Recurso ministerial não
provido. Decisão unânime." (STM. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000597-
90.2019.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
Julgamento: 21/11/2019, Publicação: 5/12/2019). (Grifos Nossos.)
Extrai-se, ainda, do corpo do Aresto do STM supracitado o seguinte
excerto que elucida os efeitos de retroatividade (ex tunc) da anulação do ato de
incorporação.
"(...) cabe salientar que na esfera administrativa, a Administração Pública pode
rever seus próprios atos de diversas maneiras, entre elas por meio da anulação. A
doutrina vem sustentando que anulação ocorre quando o ato praticado afronta a
norma ou quando o ato é produzido com vícios ou com alguma ilegalidade e, nesses
casos, não admite convalidação. Ao se anular o ato, opera-se o efeito retroativo
"ex-tunc", ou seja, os efeitos alcançam todos os atos praticados até a origem da
irregularidade. Foi exatamente o que ocorreu no caso dos autos, pois a
Administração Castrense, ao publicar a anulação do ato de incorporação do
graduado no dia 11/10/2018, deu margem para que todos os atos anteriormente
praticados desde o dia 21/5/2018 - data em que ele iniciou o Estágio de Instrução
para Praças - fossem considerados inexistentes. Nesse sentido, ensina a professora
MARIA SILVIA ZANELLA DI PIETRO: "Como a desconformidade com a lei atinge
o ato em suas origens, a anulação produz efeitos retroativos à data em que (o ato)
foi emitido (...). A anulação pode ser feita pela Administração Pública, com base no
seu poder de autotutela sobre os próprios atos, conforme entendimento já
consagrado pelo STF por meio das Súmulas nºs 346 e 473. Pela primeira ( súmula),
'a Administração Pública pode declarar a nulidade de seus próprios atos'; e nos
termos da segunda (súmula) 'a Administração pode anular seus próprios atos,
quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam
direitos (...). (...). A anulação feita pela própria Administração independe de
provocação do interessado, uma vez que, estando vinculada ao princípio da
legalidade, ela tem o poder-dever de zelar pela sua observância". ( Direito
7000310-25.2022.7.00.0000
40001356207 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Administrativo, Editora Atlas, SP, 2014, pág. 248.) Portanto, foi acertada a Decisão
do Juízo "a quo", que arquivou a IPD contra o civil ALLAN, devendo seu inteiro
teor ser mantido inalterado, tendo em vista que ele foi militar, de fato, ainda que
por pouco tempo, mas jamais foi militar de direito, eis que sua incorporação feriu
as normas legais, estava eivada de vícios e, por conseguinte, não passou de uma
fraude, conforme já ressaltado. (...). Diante do exposto, voto pelo conhecimento e
pelo desprovimento do recurso do MPM para manter inalterada a Decisão do Juízo
"a quo", que determinou o arquivamento da referida Ação Penal, por entender que
a conduta de se ausentar do quartel, sem autorização, praticada pelo civil ALLAN
FABRÍCIO CRUZ DE PAULA foi considerada atípica." (Grifos nossos.)
Assim, anota-se que a extinção da relação jurídica consequente da
anulação da incorporação devido à doença pré-existente tem efeito ex-tunc, o que
gera o retorno ao status quo ante, isto é, in casu, o Acusado nunca foi militar de
direito.
Conforme preceitua a Lei de Organização Judiciária Militar, compete
ao Juiz Federal da Justiça Militar da União processar e julgar monocraticamente os
civis que comentem crime de competência da Justiça Militar da União (incisos I e III
do art. 9º do CPM). Vejamos:
"Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (Redação
dada pela Lei nº 13.774, de 2018)
(...)
I-A - presidir os Conselhos de Justiça; (Incluído pela Lei nº 13.774, de 2018)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do
Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares,
quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo; (Incluído
pela Lei nº 13.774, de 2018)". (Grifo nosso.)
Oportunamente, saliento que a Solução de Sindicância (APM, Evento
51, OUT2) que concluiu pela anulação do ato de incorporação do Acusado é datada
de 30 de junho de 2021, ou seja, bem anterior ao julgamento pelo Conselho
Permanente de Justiça, que ocorreu em 22 de março de 2022, oportunidade em que
os membros do Conselho de Justiça já tinham conhecimento da condição de civil
ostentada pelo Acusado.
Logo, o ora Apelante deve ser considerado civil para fins de
julgamento nesta Justiça Especializada, sendo competente o Juiz Federal da Justiça
Militar da União e não o Conselho Permanente de Justiça para o Exército.
Ante o exposto, voto no sentido de acolher a preliminar de nulidade do
julgamento procedido pelo Conselho Permanente de Justiça, determinando a baixa
dos autos ao Juízo a quo a fim de que o Réu GABRIEL SILVA DE LIMA seja
7000310-25.2022.7.00.0000
40001356207 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

julgado pelo Juízo monocrático.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356207v9 e
do código CRC f5379da0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 9/11/2023, às 15:41:11
1. Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 34ª Ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2021, pg. 247
2. Abreu, Jorge Luiz Nogueira de. Direito Administrativo Militar. 2ª Ed. rev., atual., ampl. - Rio de Janeiro:
Forense; São Paulo: Método, 2015, pg. 100/101.
3. Rosa, Paulo Tadeu Rodrigues. Direito Administrativo - Teoria e Prática. 5ª Ed. - Belo Horizonte / MG, Lider
Editora Ltda, 2016, pg. 255.
7000310-25.2022.7.00.0000
40001356207 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR